Tribunal: TJMT
Processo: 1033722-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033722-88.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Concussão, Excesso de Exação e Desvio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), JOEL OUTO MATOS - CPF: 551.477.471-68 (REQUERENTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECERAM DA AÇÃO REVISIONAL E DERAM PROCEDÊNCIA NOS TERMOS DO VOTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10o VOGAL), SENDO ACOMPANHADO PELOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR), LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL), MARCOS MACHADO (2o VOGAL), LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (5o VOGAL), HÉLIO NISHIYAMA (6o VOGAL) E WESLEY SANCHEZ LACERDA (7o VOGAL). O RELATOR NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, SENDO ACOMPANHADO PELOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES GILBERTO GIRALDELLI (3o VOGAL), JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (4o VOGAL) E JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (9a VOGAL). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (8o VOGAL).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1033722-88.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JOEL OUTO MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
AÇÃO PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de revisão criminal proposta por militar estadual condenado, por acórdão da Terceira Câmara Criminal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, pela prática do crime de concussão (art. 305 do CPM), após reforma de sentença absolutória. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber se as provas constantes dos autos — especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas — são suficientes para sustentar o édito condenatório, ou se há dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

III. Razões de decidir:

3. A sentença absolutória reconheceu a insuficiência de provas para condenação, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM, destacando a ilicitude dos prints de conversas do WhatsApp e a fragilidade dos demais elementos probatórios.
4. O acórdão condenatório fundamentou-se exclusivamente em depoimentos orais prestados em juízo, com destaque para a palavra da vítima, entendida como firme e coerente.

5. Entretanto, a prova testemunhal produzida não foi conclusiva quanto à exigência de vantagem indevida, e a vítima manifestou animosidade próxima ao momento em que teve seu pedido de transferência negado, o que enfraquece sua narrativa.

6. Não se extrai dos autos qualquer elemento probatório direto e idôneo que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirme de forma inequívoca a exigência de vantagem indevida, exigida pelo tipo penal do art. 305 do CPM.

7. A dúvida razoável impõe a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

8. Revisão criminal julgada procedente.

Teses de julgamento:

“1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, sendo inadmissível a condenação fundada exclusivamente em declarações da vítima desacompanhadas de elementos probatórios autônomos”.

“2. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a absolvição com fulcro no art. 439, 'e', do CPPM.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPPM, art. 439, “e”; CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.511/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024; TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004; TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

R E L A T Ó R I O

REVISÃO CRIMINAL No 1033722-88.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

JOEL OUTO MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de JOEL OUTO MATOS, contra V. Acórdão condenatório proferido pela Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, que,
no julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público reformou a sentença absolutória e condenou o requerente pelo crime capitulado no art. 305 do Código Penal Militar
, na forma do art. 70 do CP, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Inconformado com a condenação por esta instância revisora pretende a rescisão do julgado com a sua consequente absolvição, alegando contradição entre a decisão absolutória de primeira instancia e o acórdão condenatório de segundo grau.

Sustenta, em síntese, que
“...a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, colidindo frontalmente com os princípios da presunção de não culpabilidade e “in dubio pro reo”, contrariando inquestionavelmente os dispositivos do art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(pag. 14-PDF).

Assim, vindica a procedência da pretensão rescisória, a fim de que seja o requerente absolvido nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e art. 439, alínea “a” do CPPM, aplicando o princípio
in dubio pro reo
. (fls. 03/17-PDF).

Instrui a exordial com procuração e cópias da ação penal em que foi condenado.

Certidão de trânsito em julgado (pag. 1597-PDF).

O pedido de liminar com a suspensão dos efeitos da condenação
foi deferido pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado),
(pag. 1621/1635-PDF).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela extinção da presente revisional. (fls. 1642/1655-PDF).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, a presente
revisão criminal
visa

a absolvição de JOEL OUTO MATOS, nos termos do artigo 386, VII, do CPP e art. 439, alínea “a” do CPPM.

Consigno que há Certidão de Trânsito em Julgado devidamente apresentada nos autos (pag. 1597-PDF).

O revisionando, Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi processado pela 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá pelos seguintes fatos narrados na denúncia:

“... que a partir de julho de 2016 até fevereiro de 2017, na sede do 10o Comando Regional da Polícia Militar, na cidade de Vila Rica/MT, o apelado TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima SD PM Jéssica Rodrigues Andrade, consistente na prática de relações sexuais com ele, a fim de favorecê-la ou de não prejudicá-la em processo de sindicância, no qual era autoridade delegante e a ofendida sindicada
(FATO 1).

Extrai-se da exordial acusatória que a partir do segundo semestre de 2016, o réu JOEL
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Patrícia Simone Kranz.
Em síntese, no fim do ano de 2016, o recorrido chamou a ofendida para ir até a cidade de Confresa/MT passar o Réveillon e conversar a respeito do processo que ela tinha contra seu companheiro, à época, SD PM Maycon de Souza Pereira, de natureza de violência doméstica e familiar contra a mulher, e, se prevalecendo da função de Oficial Superior,
o acusado compeliu vantagem indevida à vítima, consistente na prática de relação sexual com ele, o que de fato ocorreu, e, posteriormente, continuou exigindo que mantivesse relações sexuais e encontros com ele
, sob ameaças de prejudicar o SD PM Maycon (FATO 2).

Consta da narrativa ministerial ainda que além das citadas vítimas, o recorrido JOEL,
usava de sua condição de superior hierárquico para constranger outras vítimas
, como a SD PM Neiriane Paniago da Silva Trindade, que foi sua aluna no 30o Curso de Formação de Soldado, e sofreu várias investidas de seu comandante, ora acusado, entre os meses de maio a agosto de 2016.”
(pag. 1500-PDF)

Após o processamento do feito, o revisionando foi absolvido pelo Conselho Especial de Justiça, com fundamento no art. 439, ‘e’, do CPM, c/c o art. 386, VII, CPP.

O Ministério Público recorreu da sentença

absolutória
, tendo a 3a Câmara Criminal deste Tribunal, POR UNANIMIDADE,
provido o recurso acusatório
, condenando o revisionando JOEL OUTO MATOS pela prática do crime previsto no art. 305 do CPM, na forma do art. 71 do CP, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime aberto.

Eis o julgado prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, na apelação n. 0002339-90.2018:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – 1. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PROVA ORAL IDÔNEA E APTA A AMPARAR A CONDENAÇÃO – 2. INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – DEMONSTRADO QUE O RÉU PERPETROU O DELITO POR VÁRIAS VEZES NO DECORRER DE OITO MESES – 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Comprovadas sobejamente a materialidade e a autoria do delito de concussão, em especial pelas declarações uníssonas e coesas da vítima, aliadas a outros elementos de prova dos autos, como a prova oral produzida, de rigor a reforma da sentença para que o réu seja condenado nos moldes da denúncia em relação a uma das vítimas
.

2. Deve incidir a continuidade delitiva no caso (art. 80 do CPM), haja vista que o delito foi perpetrado diversas vezes ao longo de oito meses, todavia, imperiosa a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de aplicar o regramento previsto no art. 71 do Código Penal, com o aumento da pena em 2/3.

3. Recurso ministerial conhecido e provido.”
(Acórdão juntado nos autos – fls. 1498/1507-PDF).

A revisão criminal é recurso que visa à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado. Entretanto, é necessário que estejam presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.

Da análise dos autos,
não obstante o requerente tenha aviado a presente revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
a pretensão é de mera reanálise de provas produzidas durante a instrução processual e já analisadas quando da apreciação do recurso de apelação criminal.

Isso porque não houve qualquer menção a fato/prova nova, a ensejar a reanálise do acórdão deste Tribunal, pois, ao analisar o conjunto probatório,
a
tese que se sustenta na revisional já fora enfrentada em sede de apelação sob relatoria do Des. GILBERTO GIRALDELLI, acompanhados dos Desembargadores LUIZ FERREIRA DA SILVA e RONDON BASSIL DOWER FILHO,
momento em que foi apreciada autoria e materialidade delitiva, bem como as provas testemunhas contidas nos autos.

A propósito, tenho por oportuna a transcrição do voto condutor, na sua integra, verbis:

“
Ressai da denúncia
(ID 153791187), que a partir de julho de 2016 até fevereiro de 2017, na sede do 10o Comando Regional da Polícia Militar, na cidade de Vila Rica/MT, o apelado TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima SD PM Jéssica Rodrigues Andrade, consistente na prática de relações sexuais com ele, a fim de favorecê-la ou de não prejudicá-la em processo de sindicância, no qual era autoridade delegante e a ofendida sindicada
(FATO 1).

Extrai-se da exordial acusatória que a partir do segundo semestre de 2016, o réu JOEL exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Patrícia Simone Kranz. Em síntese, no fim do ano de 2016, o recorrido chamou a ofendida para ir até a cidade de Confresa/MT passar o Réveillon e conversar a respeito do processo que ela tinha contra seu companheiro, à época, SD PM Maycon de Souza Pereira, de natureza de violência doméstica e familiar contra a mulher, e, se prevalecendo da função de Oficial Superior, o acusado compeliu vantagem indevida à vítima, consistente na prática de relação sexual com ele, o que de fato ocorreu, e, posteriormente, continuou exigindo que mantivesse relações sexuais e encontros com ele, sob ameaças de prejudicar o SD PM Maycon
(FATO 2).

Consta da narrativa ministerial ainda que além das citadas vítimas, o recorrido JOEL, usava de sua condição de superior hierárquico para constranger outras vítimas, como a SD PM Neiriane Paniago da Silva Trindade, que foi sua aluna no 30o Curso de Formação de Soldado, e sofreu várias investidas de seu comandante, ora acusado, entre os meses de maio a agosto de 2016.

Ademais, o parquet requereu a incidência da regra disposta no art. 80 do CPM, uma vez que foram múltiplas condutas ilícitas perpetradas pelo recorrido.

Por esses fatos, foi denunciado pela prática dos crimes de concussão, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na improcedência da pretensão punitiva estatal e na sua absolvição como incurso nas penas do crime previsto no art. 305, c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar (ID 153791281), contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

O Código Penal Militar assim o tipifica o crime ora em apreço:

“
Art. 305
. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos.”

Nas lições de Nelson Hungria, pode-se encontrar a seguinte definição sobre o delito e a descrição a respeito do verbo nuclear do tipo, in verbis:

“O crime de concussão (do latim concutere – verbo empregado quando se queria significar o ato de sacudir uma árvore para fazer cair os frutos), segundo o conceito tradicional, é uma espécie de extorsão praticada pelo funcionário público (com abuso de autoridade) contra o particular, que cede ou virá a ceder metu publicae potestatis.

(...)

Exigir é impor como obrigação ou reclamar imperiosamente. A exigência pode ser formulada diretamente, a viso aperto ou facie ad faciem, sob a ameaça explícita de represálias (imediatas ou futuras), ou indiretamente, servindo-se o agente de interposta pessoa, ou de velada pressão, ou fazendo supor, com maliciosas ou falsas interpretações, ou capciosas sugestões, a legitimidade da exigência. Não se faz mister a promessa de infligir um mal determinado: basta o temor genérico que a autoridade inspira. (...) O que se faz indispensável é que a exigência se formule em razão da função. Cumpre que o agente proceda, franca ou tacitamente, em função da autoridade, invocando ou insinuando a sua qualidade.” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958. pp. 356 e 359).

O órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta em suas razões recursais que há provas robustas nos autos que ampararam a condenação do apelado
pelo delito de concussão contra a vítima SD PM Jéssica (FATO 1 narrado na denúncia), aduzindo que, além das imagens (printscream) de conversas do whatsapp cedidas pela ofendida, também consta do feito as mensagens extraídas dos aparelhos celulares da vítima e do acusado, os quais foram submetidos à perícia técnica, bem como a prova oral colhida em Juízo.

Com a minuciosa análise das provas carreadas ao presente feito, observo que a pretensão ministerial merece amparo.

A materialidade e a autoria
delitivas ficaram comprovadas pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos, em especial, as provas orais produzidas durante a persecução penal.

Impende consignar de início que o magistrado de primeira instância acolheu a preliminar arguida pela defesa, em sede de alegações finais, de inadmissibilidade probatória das conversas extraídas via whatsapp
, por meio de prints, ante a não demonstração da sua autenticidade, reconhecendo a ilicitude de tais provas.

Em decorrência disso, o acusado JOEL foi absolvido em razão da insuficiência de provas
, tendo o julgador sentenciante considerado que a prova testemunhal produzida em nada corroborou a versão apresentada pela vítima SD PM Jéssica, por serem testemunhas “de ouvir dizer”, de modo que a palavra da ofendida ficou isolada no feito.

Dessume-se
da decisão combatida que os demais membros do Conselho de Justiça acompanharam o magistrado prolator da sentença, na íntegra, resultando na absolvição do apelado.

Oportuno mencionar que um dos motivos para o Juízo a quo ter considerado que não ficou demonstrada a autenticidade das conversas do whatsapp fornecidas pela vítima SD PM Jéssica e até mesmo pela soldado citada na denúncia, Neiriane, decorreu do fato de que a vítima Patrícia (FATO 2) alegou posteriormente, em sede inquisitiva, que teria “fabricado” uma conversa entre ela e o réu, posto que o acusado tinha perpetrado a conduta criminosa no telefone, verbalmente, e porquanto não tinha como provar criou a conversa no whatsapp – destaca-se que a referida ofendida não foi encontrada para prestar depoimento judicialmente.

Todavia,
o fato de uma das vítimas ter forjado provas, resultando, por óbvio, na invalidade das conversas juntadas por ela, não conduz necessariamente na invalidação das demais provas juntadas aos autos pela outra vítima e demais partes
; in casu, as policiais Jéssica e Neiriane juntaram diversas conversas privadas que tiveram com o acusado, por meio de transcrição e de captura da tela (prints) do whatsapp, e atestaram a veracidade de tais conversas em todas as ocasiões em que foram ouvidas, oportunidades em que afirmaram que o apelado JOEL perpetrava as condutas ilícitas via mensagens no telefone e também pessoalmente.

Nesse contexto,
ainda que se desconsidere os prints das conversas do whatsapp,
como o fez o magistrado de origem, ao declarar a ilicitude de tais provas,
observa-se que há outras provas aptas a amparar a condenação, especialmente as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, e há que considerar ainda que as condutas ilícitas ocorreram também pessoalmente, sendo irrelevantes as mensagens extraídas do whatsapp.

A vítima SD PM Jéssica Rodrigues Andrade ratificou suas declarações em sede judicial,
esclarecendo que tudo começou quando ela teve esse processo contra ela (sindicância), que respondia por lesão corporal e sequestro, e então depois que tomou conhecimento desse processo e passados alguns dias começaram as condutas por parte do apelado.
Disse que ele se valia disso para fazer exigências explicitas de vantagem sexual,
que ele alegava que seu processo era um caso grave e precisava “ir para sombra”, afirmando que ele usava muito esse termo.
Narrou que ele falava que queria sair com ela e não ligava se ela tivesse uma “vida livre”, outros relacionamentos, que ele era aberto
; que ele deixava claro que poderia ajudá-la com o processo, pois conhecia alguém no Ministério Público e outras autoridades, mas que para isso ela precisava “ir para sombra” e fazer o que ele queria.

Relatou que o acusado falava as coisas por mensagem e pessoalmente, que sempre a chamava na sala dele, de modo que ninguém presenciava; ao ser questionada se alguma vez houve toque físico por parte do apelado,
disse que certa vez ela estava na sala dele e quando foi sair ele a segurou pelo braço e falou que não tinha terminado a conversa ainda
.

Outrossim, a ofendida confirmou o teor das falas do recorrido –
“nada vinha de graça, que se quisesse algo teria que ficar com ele”; “se você quiser só dar pode dar, eu só vou te comer, se você quiser ficar com outra pessoa, pode ficar, porque não vou te impedir”
–, afirmando que foram mensagens enviadas por ele pelo whatsapp. Aduziu que respondia algumas mensagens, que depois parou de responder e trocou de número, mas que teve que fornecer o novo número de telefone para o réu. Respondeu que nenhum momento cedeu às investidas do apelado e que se sentia muito coagida, considerando que era recém-formada e só tinha ela de policial feminina na época.

Disse que as condutas perduraram até o momento em que efetuou a denúncia, que veio a Cuiabá e foi orientada a formalizar a denúncia perante a Corregedoria, sendo que forneceu todas as conversas entre eles. E ainda, respondeu que antes de realizar a denúncia formulou pedido de remoção/transferência para outra cidade, esclarecendo que passou mais de mês e ele insistia nas investidas, então fez o pedido a fim de encerrar a situação, mas que o pedido foi negado, não sabendo dizer o porquê; respondendo que o pedido foi efetuado no mesmo local em que o réu era o Comandante.

Sobre esse pedido de transferência para outra cidade, conquanto não tenha explicitamente mencionado os fatos delitivos que ora se expõem, nota-se que Jéssica motivou o seu pedido dizendo que: “tendo em vista que a algum tempo venho encontrando problemas no ambiente de trabalho (...) não me encontro mais em condições de trabalhar neste 10° Comando Regional, de algum tempo para cá não estou mais conseguindo dormir, no entanto percebo que minha escala não muda e não tenho mais minha rotina de trabalho, parece até que tem alguém querendo me prejudicar” (sic), demonstrando, indiretamente, a tormentosa situação que vivenciava.

Destarte,
os relatos judicializados efetuados pela ofendida guardam sintonia com seus relatos prestados em sede inquisitiva, de modo que nas duas fases processuais em que foi ouvida prestou declarações uníssonas e coesas, o que foi inclusive ressaltado na sentença.

A vítima SD PM Jéssica asseverou perante o Conselho Especial de Justiça que não tinha motivo algum para efetuar tais acusações contra o recorrido
, pois nem sequer conhecia ele antes desses fatos, de modo que não era nada pessoal.
Afirmou categoricamente que ele deixava claro que poderia favorecê-la ou prejudicá-la
. Ademais, aduziu que sobre o processo que respondeu administrativamente foi punida com seis meses de prisão, e depois houve a reabertura da sindicância e então foi “anulada” a sanção de sua ficha.

A ofendida esclareceu ainda que toda essa situação lhe causou problemas psicológicos e atrapalhou sua vida, afirmando que teve amenorreia, que é a ausência de menstruação e ficou assim por cerca de oito meses; teve bruxismo e teve ansiedade generalizada, dizendo que fez tratamento e tomou remédio por causa disso, e aduziu que hoje está melhor e sabe lidar com sua ansiedade.

Com efeito,
a palavra da vítima merece especial valor probatório, mormente porque, em casos como o dos autos
, a conduta delitiva ocorre às ocultas, sem a presença de testemunhas, e na presente hipótese há que considerar que,
além da palavra segura e coerente da ofendida SD PM Jéssica, esta não se encontra isolada nos autos, havendo prova testemunhal idônea e apta a demonstrar a veracidade de sua narrativa.

A testemunha SD PM Neiriane Paniago da Silva
Trindade narrou em Juízo que ficou sabendo sobre o fato ora em apreço pelas “conversas de corredor” e não presenciou nada sobre esse ocorrido; que soube que a vítima SD PM Jéssica procurou a Corregedoria e relatou os fatos relacionados ao réu; e confirmou que o teor das conversas que tomou conhecimento era de conotação sexual.

Sobre o fato que ocorreu envolvendo ela mesma, esclareceu que durante o curso de formação que participou o apelado era o instrutor e comandante
, e naquela ocasião, no início,
ele enviou várias mensagens por meio do whatsapp e quando tomou “outro rumo” a conversa, dizendo que eram assuntos que não tinham a ver com o curso e passou a suspeitar, parou de responder
– falou ainda que apresentou os prints à corregedoria –, e então o réu passou a falar coisas pessoalmente. Relatou que percebeu que era “
anotada” durante o curso de formação, explicando que ele fazia observações em relação a ela durante o curso, que resultava em “punições”, como por exemplo ficar retida no quartel; que ele fazia piadinhas durante o curso, como por exemplo dizendo que ela era fã dele, e em suas falas mencionava mulher casada, sendo que ela era a única
; que ele a chamava em sua sala e falava que se quisesse saber a nota dela só dependia dela,
que ela tinha que aproveitar as oportunidades, asseverando que o que dava a entender é que ele tinha interesse em “ficar” com ela, mas disse que não respondia e se afastava
.

Não obstante tais fatos não serem apurados nesta oportunidade,
eles foram expostos na denúncia – respeitando a ampla defesa e o contraditório
–, e merecem atenção, pois demonstra que o recorrido JOEL na mesma época, ao longo do ano de 2016, perpetrou condutas similares em relação a Jéssica e Neiriane.

Em relação à vítima SD PM Jéssica, a citada testemunha narrou que uma vez, durante a instrução de tiro, o recorrido pediu para levá-lo para pegar sinal de telefone e deslocaram cerca de 2km, sendo que no local ele lhe
disse “olha o que está acontecendo com Jéssica, você tem que aproveitar as oportunidades, que se eu pegar esses documentos dela, se eu chegar com esses documentos dela em Cuiabá o povo vai rir de mim porque não sou namorado dela, eu não sou nada dela, então você tem que aproveitar as suas oportunidades”, esclarecendo nesse ponto que Jéssica tinha “problema” administrativo e o acusado citou sobre ela, dizendo-lhe, na mesma ocasião, que devia aproveitar a “oportunidade
”.

Com efeito, esse contexto acima relatado pela testemunha demonstra,
a contrario sensu, que o réu só poderia “ajudar” Jéssica se tivessem um relacionamento amoroso; e ele ainda expôs tal situação para dizer, de maneira implícita, que era para Neiriane aproveitar as “oportunidades
”.

A soldado Neiriane asseverou que percebeu que havia uma “perseguição”
com ela enquanto era aluna dele no curso de formação, que temia ser prejudicada e a situação a incomodava muito,
afirmando diversas vezes que o modo que ele agia era intimidador, bem como relatou que ele sempre deixava claro que onde ele fosse tinha amigos na Polícia Militar
e que não adiantava ela correr, questionar, se esconder, ou seja, ir contra ele, pois ele tinha amigos na PM.

Insta consignar que por tais razões ela não relatou os fatos que passou na época do curso, haja vista que era aluna em formação e temia por estar nesta condição, de modo que deu conhecimento às autoridades depois que virou soldado.

Convém
destacar que foi questionado à referida testemunha se a vítima em questão (SD PM Jéssica) tinha algum grau de amizade ou mesmo se fizeram curso juntas, e respondeu que não,
bem como lhe foi perguntado se Jéssica teria algum motivo para atribuir tais acusações ao apelado e ela disse que não.

Consoante se nota,
o depoimento judicial prestado por Neiriane, que inclusive é uníssono com aquele prestado por ela perante à Corregedoria-Geral da PMMT, é apto a corroborar a palavra da vítima SD PM Jéssica,
isso porque relatou detalhadamente as situações indevidas que passou com o recorrido quando fazia curso de formação com ele, o qual, além de Comandante da PM, era seu instrutor, sendo que o modus operandi empregado pelo apelado JOEL era o mesmo, pois se valia da posição hierárquica superior para exigir vantagem de cunho sexual em troca de favorecer ou não prejudicar suas subordinadas em suas situações particulares, a ofendida Jéssica em seu processo administrativo e Neiriane no seu curso de formação;
observa-se que o réu enviava mensagens via whatsapp e também externalizava pessoalmente, direta e indiretamente, o seu intento de se envolver amorosamente com elas
; bem como as duas se sentiram intimidadas e temerosas com o que poderia acontecer com elas, posto que ele dizia claramente que poderia prejudicá-las e que tinha amigos na Polícia Militar e conhecia outras autoridades.

É importante salientar que elas não tinham relação de proximidade, nem mesmo fizeram curso de formação juntas, fatores que poderia eventualmente cogitar que estariam “mancomunadas
”.

Ainda sobre os fatos ora em comento, a testemunha de defesa
SD PM Mirian Dias Abreu, relatou em Juízo, em síntese, que certa vez a vítima SD PM Jéssica, por estar bastante preocupada com seu processo administrativo
,
lhe perguntou o que achava se ela tivesse algum envolvimento amoroso com o réu se ele poderia ajudá-la em relação a seu processo
– “se eu tivesse um ‘caso’ com ele, será que ele me ajuda, porque tá apertando demais pra mim” (sic); respondendo que Jéssica não comentou sobre as condutas praticadas pelo recorrido, as quais teve conhecimento somente após a denúncia que ela formalizou na Corregedoria, época em que não trabalhava mais naquela localidade; bem como disse que chegou de comentar com o acusado que a Jéssica falou isso, ponderando, naquela ocasião, que ela disse no contexto de desespero pelo resultado do processo; e que ele pediu para ela prestar depoimento em seu favor. Outrossim, esclareceu que isso ocorreu no mês de junho ou julho de 2016.

Essa fala não guarda sintonia com nenhuma outra prova produzida e deve ser analisada com acuidade, pois se de um lado aparenta que Jéssica teria pensado em agir com o propósito de ser beneficiada na sindicância, por outro lado é possível verificar que ela pode ter cogitado a possibilidade de ceder e se envolver amorosamente ou sexualmente com o réu
, a fim de que ele lhe ajudasse de alguma forma em seu processo administrativo, já que era justamente a “oferta” que o acusado lhe fazia,
manter relação sexual em troca de ser beneficiada no processo ou, ao menos, não prejudicada
.

Frise-se, por oportuno, que a época em que a mencionada testemunha diz ter ocorrido isso corresponde ao período que iniciaram as investidas do apelado com a vítima SD PM Jéssica, o que demonstra ainda mais, a meu ver, a veracidade da narrativa exposta pela ofendida.

Convém ponderar que o recorrido em momento algum alegou perante a autoridade judiciária que a vítima SD PM Jéssica se insinuou para ele, ou qualquer coisa nesse sentido, visando ser beneficiada em seu processo, portanto, o que se interpreta do que foi relatado pela testemunha Mirian, no contexto fático-probatório acima exposto,
é que Jéssica cogitou ceder à exigência do acusado de se relacionar com ele para que fosse abonada na sindicância; o que por certo é irrelevante para fins de consumação do delito em tela
, uma vez que se trata de crime formal, que se consuma com a exigência da vantagem indevida.

Destarte,
as demais testemunhas que prestaram declarações em sede judicial em nada acrescentaram sobre os fatos delitivos em exame
, pois somente tiveram conhecimento após a denúncia formalizada pela vítima na Corregedoria.

O apelado TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS, por sua vez, negou as práticas delitivas
, aduzindo que tais conversas via whatsapp nunca existiram e também não exigiu vantagem sexual pessoalmente; alegou que não teria interesse em favorecer a vítima SD PM Jéssica no processo que respondia e que preza por sua carreira, bem como nunca respondeu a nenhum procedimento por eventual conduta ilícita como a dos autos. Além do mais,
confirmou que teve relacionamento amoroso com a “civil” Patrícia, mas que foi consensual e ela já não estava mais se relacionando com o militar
que era seu companheiro (SD PM Maycon). E ainda,
respondeu que a então vítima Patrícia pode ter imputado a acusação porque queria um relacionamento sério e ele não correspondeu, e não soube precisar o motivo de as demais imputarem tais acusações, aduzindo que Jéssica e Neiriane teriam feito isso a fim de serem transferidas daquela localidade
.

Neste ponto, oportuno mencionar que pelo conjunto fático-probatório dos autos
não se extrai qualquer razão plausível para a vítima SD PM Jéssica atribuir falsamente tais acusações,
uma vez que em nada seria beneficiada, pelo contrário, caso imputasse o delito falsamente ao réu, este não iria ajudá-la de forma alguma na sindicância. Também não se mostra crível que
Jéssica e Neiriane tenham imputado tais condutas graves, deliberadamente, visando a transferência de cidade, mesmo porque no caso desta última ainda estava na etapa inicial
, em curso de formação, e nem sequer noticiou os fatos naquela ocasião.

Quanto à ofendida em questão, dessume-se dos autos que o pedido de transferência foi formulado em janeiro/2017, sendo que relata que os fatos criminosos ocorreram muito antes, desde julho/2016.

Ressai do feito ainda que
foi realizada perícia nos aparelhos celulares do acusado e demais envolvidas (Jéssica, Neiriane e Patrícia), sendo que foi possível extrair apenas alguns dados e foi necessário o uso de aplicativo específico para acessá-los
. Consta que o exame pericial foi realizado somente em setembro/2017, de modo que decorreram sete meses desde a denúncia,
constatando-se no exame que algumas mensagens do aparelho celular do apelado JOEL foram apagadas
.

Não obstante, oportuno trazer o que foi exposto no relatório elaborado pela Corregedoria da Polícia Militar em decorrência da
perícia técnica realizada no celular do recorrido, in verbis:

“(...) foi possível constatar que o dispositivo na seção ‘Chrome e Web Hislory’ mantinha vasto conteúdo pornográfico do site
‘Xvideos’
(é um site de compartilhamento de vídeos pornográficos), inclusive de conotação fantasiosa (com exibição de sexo entre membros de religião protestante),
com títulos do tipo:
‘crente safada .....Mulher de pastor .....cunhada novinha .....pastor que c... as irmãs da igreja’. Algumas páginas inclusive que são de conteúdos proibidos, com restrição pelo próprio provedor não abrem, os quais podem ser conteúdos de pedofilia.

Conclui-se que o indiciado possui alguma inclinação para fantasias sexuais ocultas e possivelmente criminosas, com tendências à pedofilia.
Verifica-se na caixa ‘inbox’ mensagens trocadas com uma interlocutora que manteve relação amorosa, de conteúdo que levanta suspeita quanto aos tipos de agir do indiciado
: 22/06/2017 07:49:49 (UTC-4) - +55669****3176 - Eu jamais farei parte das suas fantasias de doido - Seja feliz com suas loucuras - Se trata - Quem tem. Problema é você. (...)” – destaques no original.

Ademais,
no aparelho celular da vítima SD PM Jéssica foi possível extrair alguns prints
das conversas entre o réu e Patrícia, já que esta última era sua amiga – dos quais se questiona a autenticidade e foram consideradas provas ilícitas conforme supracitado –, e também conversas relacionadas aos fatos delitivos em exame, mas que ocorreram posteriores à denúncia, não se mostrando suficientes para o suporte probatório necessário.

No aparelho celular de Patrícia foram extraídas várias conversas com Jéssica, em ocasiões distintas, que falavam justamente sobre os fatos criminosos atribuídos ao recorrido que envolvem a Patrícia
(FATO 2 narrado na denúncia), mas nada relacionado ao réu e Jéssica, apenas esta demonstrando seu desinteresse em se aproximar do apelado e até mesmo demonstra certa repulsa, citando ter “nojo” dele, também desestimula Patrícia de se envolver com ele – na época não sabia que eles tiveram envolvimento amoroso.

Por fim, poucos dados foram recuperados do celular da SD PM Neiriane, os quais não se relacionavam com os fatos ilícitos.

Nesse contexto probatório,
verifica-se que a negativa de autoria vai de encontro com a narrativa da vítima
, a qual encontra amparo em elementos de prova colacionados aos autos, de modo que se mostra inviável a absolvição do réu.

Diante de todas essas considerações, verifica-se que, ao contrário do que concluiu o Juízo a quo, há provas suficientes produzidas no feito que demonstram que o apelado TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS, por diversas vezes, exigiu de forma direta e indireta, em razão da função que exercia, vantagem indevida da vítima SD PM Jéssica Rodrigues Andrade, consistente na prática de relações sexuais com ele, a fim de favorecê-la ou de não a prejudicar em processo administrativo.

Assim,
dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 305, na forma do art. 80, ambos do CPM.

Passo à dosimetria da pena.

O crime em questão prevê a sanção de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Na primeira fase de individualização da pena, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, como forma do ius puniendi estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos para negativar as circunstâncias judiciais previstas no citado dispositivo legal.

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

E, por fim, na terceira fase dosimétrica, de rigor a incidência da continuidade delitiva (art. 80 do CPM), haja vista que ficou amplamente demonstrado que o apelado JOEL perpetrou o delito por diversas vezes, ao longo dos meses de julho/2016 a fevereiro/2017, contra a vítima SD PM Jéssica.

Nesse ponto, importante ressaltar que a jurisprudência pátria não é assente quanto a forma de aplicação do crime continuado, se pode ou não incidir a regra prevista no art. 71 do Código Penal, em razão de o Código Penal Militar possuir regramento demasiadamente severo quanto a esse instituto, a fim de se considerar a exasperação da pena e não o cúmulo material.

O Superior Tribunal Militar recentemente entendeu pela incidência da regra disposta na legislação comum, ao invés daquela prevista no regime castrense (Apelação Criminal no 7000494-78.2022.7.00.0000).

Portanto, entendo que deve incidir no presente caso, o regramento do art. 71 do CP, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, considerando que os crimes foram praticados inúmeras vezes, estabeleço a fração de 2/3 de aumento, perfazendo a pena o total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, tendo em vista o quantum de pena fixado, conforme art. 33, § 2o, ‘c’, do CP.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da ação penal no 0002339-90.2018.8.11.0042, código 509584, oriunda da 11a Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, para reformar a decisão proferida pelo Conselho de Justiça e CONDENAR o réu JOEL OUTO MATOS pela prática o crime previsto no art. 305 do CPM, na forma do art. 71 do CP, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.”

Desse modo, da análise do julgado acima, pela 3a Câmara Criminal deste Sodalício, nítida a conclusão de que
a tese absolutória pretendida nesta revisional está apenas a rediscutir provas já examinadas e debatidas em sede de apelação criminal
, sem trazer qualquer argumentação nova, tampouco se mostra contraria às provas.

Sobre o tema, colaciona-se o escólio do doutrinador JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação (...). Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores” (Processo Penal, 14a ed. Atlas. 2003, pag. 679).

Por outro lado, embora a defesa do revisionando sustente que
“...a colenda 3a Câmara Criminal dessa Corte de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo parquet e, em inequívoca contrariedade a texto expresso de lei (art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar c/c art. 386, VII, do Código de Processo Penal) e às evidências dos autos, condenou o requerente”
(pág. 6 - PDF), verifica-se, da decisão atacada, que houve apreciação do conjunto probatório e exposição de fundamentos concretos, indicando a existência, nos autos, de conjunto probatório suficiente para amparar o acórdão condenatório, com base nas provas orais produzidas.

Ademais, os pontos levantados nesta revisional, quais sejam,
a)
ausência de testemunhas oculares;
b)
que o testemunho de Neiriane foi de ouvir dizer;
c)
que o depoimento da testemunha Mirian contradiz a vítima Jéssica e,
d)
a impossibilidade de considerar os “prints” de conversas; foram abordados e rechaçados pelo Relator do acórdão.

Assim, não há que se falar em ausência de provas, sendo que a presente revisão criminal tem por objetivo reexaminar matéria anteriormente apreciada por este Tribunal em sede de apelação.

Portanto,
inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP
, estando o pleito em sede de revisão limitado a reexame das provas já analisadas por este Tribunal, em consonância com o parecer ministerial, torno sem efeito a liminar deferida e
NÃO CONHEÇO da presente revisão criminal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – V I S T A

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Joel Outo Matos, buscando a desconstituição do acórdão condenatório proferido pela Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação n. 0002339-90.2018.8.11.0042, de Relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, que o condenou à reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de concussão [art. 305 do CPM].

A defesa sustenta que as provas colhidas na fase judicial não foram suficientes para comprovar a conduta delitiva, razão pela qual o revisionando foi absolvido em primeira instância.

No entanto, alega que a 3a Câmara Criminal deste Sodalício, em contrariedade ao texto expresso de lei e às evidências dos autos, reformou a sentença absolutória, condenando o revisionando.

Assevera que os depoimentos das pessoas supostamente constrangidas a praticar ato contra a sua vontade foram os principais elementos probatórios considerados no acórdão hostilizado, não se verificando a presença de nenhuma testemunha ocular.

Consigna que o depoimento da SD PM Neiriane Paniago da Silva Trindade se trata de testemunho de
“ouvir dizer”
, não sendo suficiente para comprovação da prática delitiva.

Salienta que as declarações da SD PM Mirian Dias Abreu colocam em xeque a versão da SD PM Jéssica.

Postula, ao final, sua absolvição.

A liminar foi deferida pelo Juiz-Convocado, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, suspendendo os efeitos da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela extinção da revisional sem análise do mérito. Caso admitida, pela improcedência.

O eminente Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, não conheceu da presente ação revisional, porquanto, a seu entender, a pretensão deduzida pelo revisionando tem por objetivo reexaminar matéria anteriormente apreciada por este Tribunal em sede de apelação.

Eis a síntese do necessário.

O
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
, ora revisionando, foi condenado pela prática do crime de concussão [art. 305 do CPM], perpetrado várias vezes em face das vítimas
SD PM JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE
e
PATRÍCIA SIMONE KRANZ CASSOL
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso Inquérito Policial Militar que,
a partir de julho de 2016 até fevereiro de 2017
, na cidade de Vila Rica/MT, sede do 10o Comando Regional da Polícia Militar, o denunciado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima
SD PM JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE
.

Exsurge do caderno informativo, consoante declarações prestadas pela vítima,
Sd. PM Jéssica Rodrigues Andrade
, inicialmente às fls. 6/9, e corroboradas ás fls. 56/58, que em
data não precisa
, mas no segundo semestre, a partir do mês de julho do ano de 2016, na cidade de Vila Rica/MT, o denunciado
TEN-CEL PM JOEL OUTO MATOS
, à época, Comandante do 10o Comando Regional, em mais de uma oportunidade, exigiu para si, direta e indiretamente, abusando da função pública de Comandante daquela Unidade Militar, vantagem indevida da vítima, consistente na prática de relações sexuais com ele, a fim favorecê-la ou de não prejudicá-la em processo de Sindicância, no qual era a autoridade delegante e a
SD PM JÉSSICA
a sindicada, porque acusada de crimes de lesão corporal e ameaça contra a pessoa de Raisla Marcelina de Souza.

Com efeito, após a vítima
SD PM JÉSSICA
tornar-se sindicada em processo administrativo acusatório do qual o acusado
TEN-CEL PM JOEL
, era o responsável, citada vítima passou a sofrer constantes exigências por parte do denunciado, com o intuito de que ela
‘ficasse’
(mantivesse relações sexuais) com ele, em troca de
‘aliviar’
, para não lhe
‘ferrar’
, na sindicância instaurada em desfavor dela, sempre fazendo-se por entender que a negativa da vítima em se submeter a seus caprichos sexuais teria como consequência a
‘perder a farda’
, como se observa à fl. 7, os seguintes dizeres:
‘você já tem alguém para vender sua farda? Porque você vai perder a sua farda’
.

Não menos lamentável, dizia frase de cunho coativo, tais como:
‘nada vinha de graça, que se quisesse algo teria que ficar com ele’
,
‘se você quiser só dar, pode dar, eu só vou te comer, se você quiser ficar com outra pessoa, pode ficar, porque não vou te impedir’
.

Consta dos autos que tais investidas duraram aproximadamente de 7 (sete) a 8 (oito) meses, sempre por meio de mensagens através do aplicativo denominado
‘WhatsApp’
, ou pessoalmente no gabinete do comando, normalmente quando SD PM JESSICA se encontrava sozinha no Copom.

Assim, como parte do
modus operandi
empregado pelo acusado, a Sd PM Jéssica era constantemente solicitada por este à sala do comando da unidade, oportunidade em que era submetida a constantes atos de assédio sexual e coação moral, tendo sido em uma dessas ocasiões, inclusive, puxada pelo braço pelo acusado e ouvido:
‘vem aqui, não terminei a conversa ainda, seu processo tá correndo’
, além dele sempre tentar intimidar a vítima durante as conversas, até mesmo manuseando o armamento que portava sobre a mesa, consoante declarações constantes de fls. 7.

Concernente às mensagens telefônicas enviadas, aliás, através do celular funcional (66-99665-1942), meio mais utilizado pelo acusado para perpetrar suas concupiscentes exigências, destaca-se algumas frases extraídas do histórico de mensagens enviadas via ‘WhatsApp’, acostado às fls. 10/32, demonstrando a persistência do denunciado
TEN-CEL PM JOEL
, então
COMANDANTE DO 10o COMANDO REGIONAL
de Vila Rica/MT, em face da vítima, hierarquicamente subordinada ao denunciado, para a obtenção da vantagem indevida, sempre lhe encaminhando mensagens de cunho coativo e/ou pejorativo, depreciando a figura da vítima e impondo-lhe sofrimento psicológico, para que cedesse às suas investidas, a exemplo de algumas mensagens enviadas pelo denunciado a vítima, que, como vimos, além de subordinada, também era investigada em autos de Sindicância Administrativa o qual seria ao final, decidido pelo ora denunciado:

[...]

Destarte, evola-se claramente que diante das várias exigências do denunciado, a vítima, já bastante abalada com as investidas de seu
COMANDANTE
, acabou formalizando pedido de transferência para outra cidade, e, claro, dado o receio em sofrer represálias, não pode explicitar verdadeiramente os motivos de seu pleito de remoção, cingindo-se a asseverar que
‘tendo em vista que há algum tempo venho encontrando problemas no ambiente de trabalho... não me encontro mais em condições de trabalhar neste 10o Comando Regional, de algum tempo para cá não estou mais conseguindo dormir... parece que tem alguém querendo me prejudicar’
, conforme documento
‘Parte’
subscrito pela ofendida PM SD JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE, datado de 9/11/2017 (fls. 79).

FATO 2 - DO CRIME DE CONCUSSÃO EM FACE DA VÍTIMA PATRÍCIA SIMONE KRANZ CASSOL

Consta ainda do presente inquérito, que em data não precisa,
mas a partir do segundo semestre do ano de 2016
, na região do 10o Comando Regional de Vila Rica/MT, o denunciado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Patrícia Simone Kranz.

Segundo restou apurado, consoante declarações prestadas pela vítima
Patrícia Simone Kranz Cassol
, constantes de fls. 83/85, que em data não precisa, mas
a partir do segundo do ano de 2016
, a vítima procurou o denunciado
TEN-CEL PM JOEL
, a fim de conversar a respeito de um Boletim de Ocorrência que ela havia registrado em desfavor do
SD PM Maycon de Souza Pereira
, seu companheiro à época dos fatos, por conta de uma desinteligência ocorrida entre o casal de natureza de violência doméstica contra a mulher, visando interceder com o propósito de não prejudicá-lo administrativamente.

O encontro, consoante declarações da ofendida
PATRÍCIA
(fls. 83//85) ocorrera em uma sorveteria e, após ouvir as declarações da vítima, o denunciado, o qual já se encontrava a par de todo o ocorrido (caso de violência doméstica imputado o
SD PM MAYCON
), apenas se pronunciou no sentido de que iria pensar a respeito da situação exposta, passando a partir de então a enviar constantes mensagens, todavia, ainda sem nenhum teor ofensivo.

Ocorre que, posteriormente,
próximo ao final do ano de 2016
, o denunciado chamou a vítima para ir até a cidade de Confresa/MT (pertencente a região do 10o Comando Regional), passar o réveillon e conversar a respeito dos fatos ocorridos entre ela e o companheiro supracitado.

Lá chegando, o denunciado, se prevalecendo da função de Oficial Superior, compeliu, em razão da função exercida, vantagem indevida à vítima, consistente na prática de relações sexuais com ele, dizendo a ela que
‘a única forma de ajudar a declarante, para não prejudicar o Sd PM Maycon, pois os fatos eram graves e ele poderia perder a farda, era ter relação sexual com o mesmo’
(sic – fl. 84). Assim, a vítima, diante da exigência do increpado, o acompanhou até um hotel da cidade de Confresa, onde mantiveram relação sexual.

Após tal fato, as abordagens do acusado passaram a ser mais frequentes e, com teor mais agressivo, sendo que, em uma das oportunidades, o denunciado ligou para a vítima, proferindo ameaças em desfavor do companheiro dela, no sentido de que, caso não se relacionasse mais sexualmente com ele (denunciado), o SD PM Maycon de Souza
‘poderia se machucar’
, que a vítima
‘não sabia o tanto que um tiro dói’
, conforme se infere do termo de fls. 83/85, complementado às fls. 153/154.

Assim, conforme se observa do termo de declarações acostado às fls. 153/154, tamanho era o temor da vítima que, passou a ter outros encontros com o acusado (sem relações sexuais), bem com a tratá-lo de forma carinhosa, pois do contrário, ele se transformava em pessoa bastante agressiva.

Ocorre que, posteriormente ao encontro com o increpado, em dia não preciso, mas
no segundo semestre de 2017
, o acusado
TEN-CEL PM JOEL
entrou em contato com a vítima Patrícia, e assim, solicitou sua presença junto ao Núcleo da Polícia Militar de Confresa-MT, a fim de deliberar sobre a decisão que havia tomado a respeito do
SD PM Maycon
, ao que fora atendido.

Assim, em ambos os casos acima descritos, resta demonstrado de forma insofismável a prática do delito de concussão, previsto no artigo 305 do CPM, o qual possui como conduta típica a exigência, intimidação com o fito de obter (qualquer) vantagem indevida (ainda que de conotação sexual), aproveitando-se o agente do
metus publicae potestatis
, ou seja, do temor de represálias a que fica constrangida a vítima, sendo para tanto irrelevante a obtenção da vantagem, pois, como se sabe, o crime de concussão é meramente formal.

[...]

Infere-se, ainda no bojo das investigações encetadas no presente IPM, que além das ofendidas acima citadas (
SD PM JÉSSICA
e
PATRÍCIA
), pasmem, o denunciado, Oficial Superior, usava e abusava de sua condição de superior hierárquico também para constranger outras vítimas, a exemplo do que se dera em relação a
SD PM NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE
, que foi aluna do denunciado no 30o Curso de Formação de Soldado, e que, mesmo sendo casada, também sofreu o suplício de suportar várias investidas de seu Comandante, como se dessumem das inconvenientes mensagens via Whatsapp por ele enviadas
entre os meses de maio a agosto de 2016
(fls. 68/73), ao dizer, por exemplo que
‘Vc além de bonita tem algo que me chama a atenção... Tenho uma queda por vc... Segredo ... Mas tenho que me controlar... Estou te deixando sem graça né ... Tenho vontade de beijar vc sabia ... queria sentir vc amanhã se desse’
(fls. 69/70), caracterizando, pois, o crime de Assédio Sexual (art. 216-A do Código Penal), o qual deixamos de denunciar em consonância com nosso pronunciamento imbricado na COTA-DENÚNCIA que acompanha a presente denúncia.

Embora não se possa afirmar a exata quantidade de vezes que tais condutas delitivas foram praticadas pelo denunciado, é indiscutível que foram múltiplas, motivo pelo qual deve ser reconhecido o instituto previsto no art. 80 do Código Penal Militar”.

O eminente Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, não conheceu da presente revisional, porquanto, a seu entender,
“a presente revisão criminal tem por objetivo reexaminar matéria anteriormente apreciada por este Tribunal em sede de apelação”
.

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo eminente Relator da presente Ação Revisional, Des. Juvenal Pereira da Silva, não estamos diante de mera rediscussão de matérias anteriormente apreciadas.

Não se trata aqui da figura pejorativamente alcunhada de
“segunda apelação”
, sobretudo porque, no caso concreto, o revisionando foi absolvido em primeira instância, por não se visualizar a presença de provas bastantes para condenação.

Assim, passo à análise do mérito da revisional.

O Conselho Especial, no julgamento realizado em 2/8/2022, foi formado pelos seguintes Juízes Militares: CEL. PM Abadio José da Cunha Júnior; CEL. BM Arboes José Jacob; CEL. PM Adnilson de Arruda; e TEN. CEL PM Dalton Luiz de Magalhães.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo, abaixo, trechos do voto proferido pelo Juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, que foi acompanhado,
à unanimidade
, pelos demais integrantes do Conselho Especial,
ipsis litteris
:

“
PRELIMINARMENTE, a defesa pugna pela não admissibilidade das conversas via WhatsApp sem a necessária perícia técnica
.

A esse respeito, verifico nos autos que o processo teve origem com a denúncia feita pela
Sd PM Jéssica
junto à Corregedoria da PMMT, em 16/2/2017, oportunidade em que apresentou
transcrição de histórico de conversas via aplicativo Whatsapp
, bem como prints de tela do WhatsApp Web contendo conversas entre ela e o réu,
Ten. Cel. Outo
, como se vê às fls. 35/103-PDF.

Tais conversas teriam ocorrido
entre os meses de junho de 2016 a janeiro de 2017
.

Por sua vez, a vítima
Patrícia Simone Kranz Cassol
, quando inquirida em sindicância instaurada pela PMMT, apresentou
prints de tela de celular com conversas entre ela e o réu
via WhatsApp (fls. 189/215-PDF).

Verifico ainda que os aparelhos celulares dos acusados e das vítimas
somente foram apreendidos no mês de setembro de 2017
, para serem submetidos à perícia (fls. 313, 315, 329 e 331-PDF).

O laudo pericial correspondente, Laudo n. 2.10.2018.30321-01, às fls. 415/538-PDF,
não trouxe conclusões relevantes ao esclarecimento dos fatos
, haja vista não ter recuperado conversas entre o réu e as vítimas que confirmassem a veracidade do histórico de mensagens apresentado por elas à Corregedoria da PMMT. Ou seja,
o laudo pericial foi inconclusivo
.

Pois bem,
sobre a utilização de prints
, ainda que a captura de tela seja um elemento muito frágil, as mensagens eletrônicas podem ser utilizadas como prova digital, mediante autorização judicial que determine que os aparelhos telefônicos sejam apreendidos e as mensagens ali gravadas consultadas.

Outrossim, as mensagens podem ser usadas como provas mediante o download dos arquivos que contêm registros eletrônicos dos dados, chamados de logs, o que é realizado por um perito.

Outro caminho dotado de fé pública e que poderia ter sido apresentado, no caso, seria a ata notarial, contudo não consta nos autos qualquer documento nesse sentido a corroborar as mensagens trazidas pela vítima.

Fato é que
as meras capturas de tela não são arquivos ou logs capazes de provar o envio ou recebimento das mensagens
. Existem até mesmo ferramentas online que permitem ao usuário editar e até mesmo criar conversas que imitam o layout do WhatsApp. Portanto,
falsificar prints é uma tarefa relativamente simples
.

Aliás, nem é preciso ter grandes habilidades para tanto. Basta digitar na internet
‘whatsfake’
ou algo semelhante para encontrar várias opções que simulam visualmente uma conversa, sendo bem difícil saber qual seria uma conversa real e uma forjada.

Ademais,
não há como se fiscalizar a cadeia de custódia de uma prova de prints de celular
, sem qualquer controle de sua origem.

Inclusive, nesse ponto, destaco que consta nos autos declaração da vítima
Patrícia Simone Kranz Cassol
, prestada em sede de IPM (fls. 317-PDF), em que
declarou ter forjado uma mensagem de Whatsapp
, agendando o nome do Ten. Cel. Matos em outro aparelho celular, a fim de comprovar uma ameaça verbal que o oficial teria feito a ela em desfavor do Sd Maycon, e que apresentou tal mensagem em sindicância instruída pela Corregedoria da PMMT (fls. 215-PDF). O que, por si só, demonstra a fragilidade dos prints.

Contudo, a referida vítima não foi localizada para ser inquirida em juízo.

Portanto,
os prints não possuem informações e evidências suficientes para comprovar a fonte do material
. Assim, caso o material tenha sido apagado da internet e não tenha sido registrado de forma adequada, será muito mais difícil comprovar que o fato realmente ocorreu. Frise-se, ainda, que, nesses casos, não há chance de defesa da outra parte, pois o material não é auditável.

Pelo exposto, o Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando o entendimento de que
os prints das telas de conversas do aplicativo WhatsApp não são provas válidas
, pois as capturas não teriam autenticidade por não apresentarem a cadeia de custódia da prova. Vejamos:

[...]

Portanto,
os prints e registros impressos de mensagens apresentados pelas vítimas carecem de validade
, em razão da não comprovação de sua autenticidade, e por isso, não podem ser utilizados como provas neste processo.

Superada a preliminar, passemos ao mérito e a devida análise das demais provas produzidas durante a instrução processual.

1. DO CRIME DE CONCUSSÃO EM FACE DA VÍTIMA JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE

Narra a exordial acusatória que,
a partir de julho de 2016 até fevereiro de 2017
, na cidade de Vila Rica/MT, sede do 10o Comando Regional da Polícia Militar, o denunciado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima
SD PM JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE
. Que à época, enquanto comandante do 10o Comando Regional, em mais de uma oportunidade, exigiu para si, direta e indiretamente, vantagem indevida da vítima, consistente na prática de relações sexuais com ela,
a fim favorecê-la ou de não prejudicá-la em processo de Sindicância
, no qual era a autoridade delegante, e a SD PM JÉSSICA, a sindicada,
acusada de crimes de lesão corporal e ameaça contra a pessoa de Raisla Marcelina de Souza
.

Ao ser inquirida em Juízo, a vítima
Jéssica Rodrigues Andrade
reiterou, de forma coerente, a narrativa outrora apresentada na fase inquisitiva. Eis as declarações:

(40:50)
‘Começou quando eu fui acusada’ (...) ‘fui acusada por uma civil de lesão corporal, sequestro, em um processo que eu respondo;’
(...)
‘tudo se originou disso. A partir do momento que eu tive conhecimento, que eu fui trabalhar no outro dia normalmente, chegando lá, eu tive conhecimento. Aí um Tenente me acompanhou até a Polícia Civil, explicou o que estava acontecendo, e eu não lembro precisamente quantos dias depois que começou’
.

(41:27)
‘Ele alegava que era um caso grave, que eu precisava ir para a sombra, foi onde tudo começou’
.

(41:35) Ao ser indagada se quando narra
‘onde tudo começou’
, nesse momento, se o acusado já passou a constrangê-la no intuito de obter vantagens sexuais da declarante, respondeu:
‘sim, ele era claro, o que ele queria de mim’
.

(41:57) Ao ser indagada acerca de como era a abordagem do réu, respondeu:
‘ele usava muito o termo se eu não queria ir para a sombra; que ele queria sair comigo; que ele não importava se eu quisesse ter uma vida livre, liberal, ele só queria sair comigo, se eu quisesse ter outros relacionamentos, que ele era aberto’
.

(42:21) Ao ser indagada se o réu deixava claro que em troca desses encontros sexuais, haveria uma espécie de proteção nessa sindicância, respondeu:
‘sim, que ele poderia me ajudar; que ele conhecia o pessoal do Ministério Público, ele citava outras autoridades também, mas que para isso, eu precisava ir para a sombra, eu precisava fazer o que ele queria’
.

(43:15) Após ser lido o trecho constante na denúncia
‘nada vinha de graça, que se quisesse algo teria que ficar com ele’, ‘se você quiser só dar pode dar, eu só vou te comer, se você quiser ficar com outra pessoa, pode ficar, porque não vou te impedir’
, ao ser indagada se o Coronel chegou a dizer isso para a declarante, respondeu:
‘isso, se eu me recordo bem foi pelo Whatsapp, ele mandava muita mensagem’
.

(43:57) Ao ser indagada acerca de quanto tempo duraram essas investidas do Coronel, respondeu:
‘até o momento em que eu fui em Cuiabá/MT, que originou a denúncia’
.

(44:07) Ao ser indagada se foi quando formalizou a denúncia, respondeu:
‘sim’
.

(45:07) Ao ser indagada se forneceu as mensagens espontaneamente na Corregedoria, respondeu:
‘forneci’
.

(45:14) Ao ser indagada se chegou a responder as mensagens na época, respondeu:
‘algumas eu respondia. Eu fiquei um tempo sem responder, ele ficava irritado, eu troquei de número. Aí eu tive que passar o número de novo para ele’
.

(45:30) Ao ser indagada se eu algum momento cedeu a essas investidas, respondeu:
‘em nenhum momento’
.

(45:37) Ao ser indagada se o fato do réu ser Coronel, trazia constrangimento para a declarante, respondeu:
‘muito, eu era recém-formada, sem experiência nenhuma, só tinha eu até chegarem os outros alunos, de policial feminino lá’
.

(46:10) Ao ser indagada se tem algum motivo para querer vingança contra o Coronel, respondeu:
‘não senhor, até ele chegar como Comandante no CRI, eu não o conhecia, nada pessoal’
.

(46:35) Ao ser indagada se, de fato, após essa denúncia, a declarante pediu remoção para outra cidade, respondeu:
‘mas foi antes da denúncia’ (...) ‘quando foi passando o tempo, um mês, dois, e ele não desistia, insistia no que ele queria, eu fiz um documento pedindo transferência para Cuiabá/MT, por ser a Capital;’ (...) ‘aí eu fiz esse pedido no intuito de encerrar esse assunto, ficar longe dele, e isso não acontecer mais, mas foi negado’
.

(47:38) Ao ser indagada se em algum momento a declarante se insinuou emocionalmente ou sexualmente para o Coronel, respondeu:

‘em nenhum momento’
(termo de audiência acostado às fls. fls. 1149/1151-PDF).

A testemunha de acusação
Sd PM Neiriane Paniago da Silva Trindade
, declarou que não presenciou os fatos e que
ficou sabendo da denúncia feita pela Sd Jéssica por conversa de corredor
. Vejamos:

(15:38)
‘No momento aí do ocorrido, eu fiquei sabendo por conversas de corredores desse fato’
.

(15:52) Ao ser indagada acerca do que ficou sabendo através dessas conversas de corredor, respondeu:
‘fiquei sabendo que tinha havido um, que a Soldado Jéssica tinha procurado a Corregedoria da Polícia Militar, e declarado alguns ocorridos né, entre ela e o Coronel aí’
.

(16:24) Ao ser indagada se essas notícias que chegaram para a declarante faziam referência às notícias de possíveis cantadas, solicitações de favores sexuais, respondeu:
‘sim, as conversas que saíram eram nesse sentido sim, de vínculo afetivo sim’
.

(16:50) Ao ser indagada se a Soldado Jéssica e o Coronel Outo tiveram um relacionamento amoroso, respondeu:
‘não, não fiquei sabendo’
.

(17:49)
‘Mas os fatos seriam esses detalhes que o senhor pronunciou aí mesmo; que ele havia assediado, acho que por isso ela saiu até da região em que ela estava atuando, e que devido essa divergência que ocorreu entre eles aí;’
(...)
‘mas as conversas que ocorreram foram essas aí, que ocorreu tudo isso aí que o senhor está me passando’
.

(21:50) Ao ser indagada se a então Soldado Jéssica teria algum motivo para querer prejudicar o Coronel, respondeu:
‘não, não tenho contato com ela, eu não sei dizer. A única que ele (acusado) mencionou dela, foi isso que eu ouvi dele, que ela tinha problemas administrativos, e que ele poderia resolver esses problemas dela, mas se ela fosse alguma coisa dele’
. (termo de audiência acostado às fls. fls. 1149/1151-PDF)

Por sua vez, a testemunha de acusação
Cel. Marcio Thadeu da Silva Firme
, encarregado do IPM que apurou os fatos, assim declarou:

(34:00) Ao ser indagado acerca do teor do depoimento da então Soldado Jéssica, ainda que parcialmente, respondeu: (...)
‘que ela dizia que o então Tenente Coronel teria assediado, tentado tirar algum proveito dela, em função da sua atividade como comandante’
.

(35:10) Ao ser indagado se houve a necessidade de busca e apreensão dos aparelhos celulares das vítimas, respondeu:
‘não, não, foi por livre convencimento’
(termo de audiência acostado às fls. fls. 1149/1151-PDF)

O
Sd PM Maycon de Souza Pereira
, ao ser inquirido, também disse não ter presenciado os fatos, mas apenas ouvido boatos:

(02:35) perguntado se chegou a ver o acusado falando algo para a vítima Jéssica, respondeu que
‘não, nunca vi ele falando pessoalmente, não presenciei nada, só boatos que ele estava supostamente assediando ela, para ter algum interesse sexual com ela;’
(...)
‘porque ela tinha se envolvido numa situação lá, um crime, um boletim de ocorrência que foi registrado contra ela’
.

(02:56) Ao ser indagado se a Soldado estava respondendo a uma sindicância, respondeu:
‘isso’
.

(03:15) Ao ser indagado se essa sindicância teria a ver com essa situação, respondeu: (...)
‘que ele tipo queria, para ela ter alguma vantagem, para não ser prejudicada, ela tinha que fazer um favor para ele’
.

(04:35)
‘nunca vi nada concreto, uma mensagem, ou ele falando pra ela, ou ele jogando verde pra ela, ou indireta assim que eu possa presenciar, não’
(termo de audiência acostado às fls. fls. 1149/1151-PDF)

As testemunhas de defesa Sd PM Manoel da Cruz, Sd PM Danilo Santiago, Sd PM Ryan Barros e Sd PM Mirian Dias Abreu, declararam que nunca presenciaram nada a respeito dos fatos e que nunca viram comportamento diferente do Ten. Cel. Outo com relação a Sd PM Jéssica ou Sd PM Neiriane. Que o tratamento que presenciaram sempre foi profissional (consoante termos acostados às fls. 762/763 e 773/774-PDF).

Todavia a
Sd PM Mirian Dias Abreu
, disse que na época dos fatos era lotada em Porto Alegre do Norte-MT, mas constantemente deslocava para Vila Rica-MT em apoio ao INDEA, quando ficava alojada no quartel. Que em uma das vezes que esteve em Vila Rica (no mês de junho ou julho de 2016), em conversa com a
Sd PM Jéssica
, no quartel,
esta teria cogitado a possibilidade de ter um caso com o Ten. Cel. Outo para que ele pudesse lhe ajudar no processo disciplinar que ela respondia por tortura e cárcere privado
. Vejamos:

(02:30)
‘ela (Jéssica) falou assim: o que que cê acha, se eu tiver um caso com ele, será que ele me ajuda? Porque tá apertando demais pra mim’
; questionado se Jéssica tinha falado literalmente assim, respondeu:
‘literalmente, desse jeito’
.

(03:10) Perguntado se Jéssica chegou a relatar à testemunha sobre os assédios, respondeu que:
‘não, nunca’
.

(04:30) Perguntado se Jéssica chegou de mostrar à testemunha alguma mensagem encaminhada pelo Ten. Cel. Outo, respondeu que:
‘não, em momento algum’
.

(05:40)
‘nosso único papo foi isso aí mesmo, nessa vez que eu tava lá. Nunca mais a gente conversou’
.

(09:44) Perguntado se falou com o Ten. Cel. Outo sobre o comentário feito pela Sd Jéssica a respeito de ter um caso com ele, respondeu que
‘eu comentei esse assunto, eu falei bem assim: nossa a Jéssica tá tão, né, como se diz, preocupada, né, eufórica, que ela até comentou isso’ (...) ‘depois que tudo isso (denúncia de assédio) aconteceu, eu tava em Gaúcha do Norte-MT e ele me procurou e pediu pra mim formalizar aquilo que eu tinha dito (...) que ele ia precisar muito’
. (termo de audiência de fls. 773-PDF)

Em seu interrogatório o acusado nega as acusações e refuta as mensagens apresentadas pelas vítimas, alegando que teriam sido forjadas,
motivadas pelo desejo de transferência da região de Vila Rica
. Ademais, confirma que teve um relacionamento com a vítima Patrícia, porém que foi consensual. (termo de audiência de fls. 1149/1151-PDF)

O acusado colacionou aos autos o seu extrato de punições na PMMT, demonstrando não haver em sua ficha funcional qualquer punição por assédio ou perseguição. Além disso, anexou também várias declarações emitidas por militares do sexo feminino que trabalharam com o acusado ao longo da sua carreira, atestando que sempre foram tratadas com profissionalismo por ele (fls. 1199/1296-PDF).

Todavia, no caso dos autos,
o conteúdo probatório arrecadado não foi suficiente para comprovar a conduta imputada, qual seja, a prática do crime de concussão
. Em outras palavras, não há elementos suficientes a comprovar que o réu exigiu da vítima, Sd Jéssica, vantagem indevida em razão da função.

A palavra da vítima, em crimes como esse, merece uma maior atenção, porém não pode, por si só e exclusivamente, sustentar um édito condenatório, desapegado de outras provas testemunhas ou materiais a corroborar sua versão, porque seria um cheque em branco para as pessoas poderem incriminar e condenar outras sem critérios.

A esse respeito, note-se que as testemunhas ouvidas na instrução processual não presenciaram os fatos, apenas ouviram dizer, e somente ouviram após a formalização da denúncia pela vítima junto à Corregedoria da PMMT. Tais testemunhos também não podem sustentar a acusação. Veja-se a jurisprudência do STJ nesse sentido:

[...]

Ressalto que não se está a afirmar que o réu não tenha supostamente incorrido na prática delitiva praticada em face da ofendida, mas apenas que, no caso sub examine, decorrida a instrução processual, não foram acostados elementos probatórios suficientes para confirmar um decreto condenatório, porquanto impera dúvida razoável.

Neste viés, tem-se que as provas coligidas judicialmente são insuficientes a comprovar a conduta delitiva atribuída ao acusado, uma vez que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o policial militar denunciado tenha exigido, para si ou para outrem, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Jéssica Rodrigues Andrade.

[...]

Desta feita, não havendo certeza da autoria do acusado em relação ao crime de concussão perpetrado em desfavor da vítima Jéssica Rodrigues Andrade, impõe-se a absolvição do réu por insuficiência de provas, ante o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea ‘e’ do CPPM.

2. DO CRIME DE CONCUSSÃO EM FACE DA VÍTIMA PATRÍCIA SIMONE KRANZ CASSOL

Do mesmo modo, no que tange à efetiva prática do delito de concussão pelo sobredito acusado em face da vítima
Patrícia Simone Kranz Cassol
, tais elementos não se apresentam de forma inequívoca nos autos, inexistindo arcabouço probatório suficiente a uma condenação criminal.

Com efeito, tem-se que a autoria da infração penal não restou suficientemente elucidada no curso da instrução processual, não tendo sido possível a produção de prova judicial satisfatória para lastrear o segundo fato narrado na exordial acusatória.

Destarte, releva consignar que, conforme narrado na denúncia, em data não precisa, mas a partir do segundo semestre do ano de 2016, na região do 10o Comando Regional de Vila Rica/MT, o denunciado Ten. Cel. PM Joel Outo Matos exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima
Patrícia Simone Kranz
.

Ocorre que, após ampla instrução probatória,
não existe prova suficiente para a condenação do Policial Militar Ten. Cel. PM Joel Outo Matos pela prática do delito em epígrafe perpetrado em desfavor da ofendida Patrícia Simone Franz Cassol
.

Pelo contrário, o acusado nega, veementemente, a autoria delitiva atinente ao crime ora imputado. Embora a simples negativa de autoria não seja suficiente a ensejar a absolvição, no presente caso, não há qualquer testemunha direta a considerar que o acusado seja o autor do delito já mencionado.

Nesse sentido, apesar das informações contantes no depoimento da ofendida Patrícia Simone Franz Cassol colhido durante a fase inquisitorial (fls. 181/185-PDF), não há provas suficientes para a condenação.

Isso porque, a vítima Patrícia Simone Franz Cassol não fora localizada para ser inquirida em juízo, razão pela qual não foi possível confirmar suas alegações durante a instrução processual.

Aliás, nenhuma das testemunhas inquiridas no curso da persecutio criminis apresentaram indícios ou elementos suficientes a uma condenação penal, tendo em vista que não restou suficientemente demonstrado que o réu tenha exigido, para si ou para outrem, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Patrícia Simone Franz Cassol.

In casu, não há elementos nos autos capazes de indicar o réu como autor do crime perpetrado em desfavor da ofendida Patrícia Simone Kranz Cassol, vez que a vítima não fora localizada para esclarecer os fatos em juízo.

Assim sendo, verifica-se que as provas produzidas igualmente não foram suficientes a suscitar os elementos que constituem o tipo penal disposto no 305 do Código Penal Castrense, a embasar a condenação do denunciado em tela.

Aliás, não se está a afirmar que o réu não tenha supostamente incorrido na prática delitiva praticada em face da ofendida Patrícia Simone Kranz Cassol, mas apenas que, no caso sub examine, decorrida a instrução processual, não foram acostados elementos probatórios suficientes para confirmar um decreto condenatório, porquanto impera dúvida razoável.

Neste viés, tem-se que as provas coligidas judicialmente são insuficientes a comprovar a conduta delitiva atribuída ao acusado, uma vez que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o policial militar denunciado tenha exigido, para si ou para outrem, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Patrícia Simone Kranz Cassol.

[...]

Isto posto, na seara do direito penal vige o princípio da não culpabilidade, não havendo que se falar em presunção de autoria ou mesmo participação delitiva, sob pena de afronta a tão relevante princípio.

Desta feita, não havendo certeza da autoria do acusado em relação ao crime de concussão perpetrado em desfavor da vítima Patrícia Simone Kranz Cassol, impõe-se a absolvição do réu por insuficiência de provas, ante o princípio in dubio pro reo, ante o princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 439, alínea ‘e’ do CPPM.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da ação penal pública e
ABSOLVO
o réu
JOEL OUTO MATOS
da imputação da prática do crime de concussão em desfavor das pessoas de
Jéssica Rodrigues Andrade
e
Patrícia Simone Kranz Cassol
, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal Militar c/c art. 386, VII, do Código de Processo Penal. É como voto”.

O Ministério Público Estadual interpôs Recurso de Apelação, requestando a condenação de
JOEL OUTO MATOS
pela prática do crime de concussão [art. 305 do CPM] perpetrado em desfavor da
SD PM Jéssica Rodrigues Andrade
.

O Recurso de Apelação foi distribuído à Terceira Câmara Criminal, sob o n. 0002339-90.2018.8.11.0042, ficando sob a Relatoria do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, foi julgado em 15/12/2023 e foi, à unanimidade,
provido
.

Colho excertos do voto-condutor,
verbis
:

“A materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos, em especial, as provas orais produzidas durante a persecução penal.

Impende consignar de início que o magistrado de primeira instância acolheu a preliminar arguida pela defesa, em sede de alegações finais, de inadmissibilidade probatória das conversas extraídas via
WhatsApp
, por meio de
prints
, ante a não demonstração da sua autenticidade, reconhecendo a ilicitude de tais provas.

Em decorrência disso, o acusado JOEL foi absolvido em razão da insuficiência de provas, tendo o julgador sentenciante considerado que a prova testemunhal produzida em nada corroborou a versão apresentada pela vítima SD PM Jéssica, por serem testemunhas
‘de ouvir dizer’
, de modo que a palavra da ofendida ficou isolada no feito.

Dessume-se da decisão combatida que os demais membros do Conselho de Justiça acompanharam o magistrado prolator da sentença, na íntegra, resultando na absolvição do apelado.

Oportuno mencionar que um dos motivos para o Juízo
a quo
ter considerado que não ficou demonstrada a autenticidade das conversas do
WhatsApp
fornecidas pela vítima SD PM Jéssica e até mesmo pela soldado citada na denúncia, Neiriane, decorreu do fato de que a vítima Patrícia (FATO 2) alegou posteriormente, em sede inquisitiva, que teria
‘fabricado’
uma conversa entre ela e o réu, posto que o acusado tinha perpetrado a conduta criminosa no telefone, verbalmente, e porquanto não tinha como provar criou a conversa no WhatsApp – destaca-se que a referida ofendida não foi encontrada para prestar depoimento judicialmente.

Todavia, o fato de uma das vítimas ter forjado provas, resultando, por óbvio, na invalidade das conversas juntadas por ela,
não conduz necessariamente na invalidação das demais provas juntadas aos autos pela outra vítima e demais partes
;
in casu
, as policiais Jéssica e Neiriane juntaram diversas conversas privadas que tiveram com o acusado, por meio de transcrição e de captura da tela (prints) do WhatsApp, e atestaram a veracidade de tais conversas em todas as ocasiões em que foram ouvidas, oportunidades em que afirmaram que o apelado JOEL perpetrava as condutas ilícitas via mensagens no telefone e também pessoalmente.

Nesse contexto, ainda que se desconsidere os
prints
das conversas do WhatsApp, como o fez o magistrado de origem, ao declarar a ilicitude de tais provas,
observa-se que há outras provas aptas a amparar a condenação
, especialmente as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e há que considerar ainda que as condutas ilícitas ocorreram também pessoalmente, sendo irrelevantes as mensagens extraídas do WhatsApp.

A vítima
SD PM Jéssica Rodrigues Andrade
ratificou suas declarações em sede judicial, esclarecendo que tudo começou quando ela teve esse processo contra ela (sindicância), que respondia por lesão corporal e sequestro, e então depois que tomou conhecimento desse processo e passados alguns dias começaram as condutas por parte do apelado.

Disse que
ele se valia disso para fazer exigências explicitas de vantagem sexual
, que ele alegava que seu processo era um caso grave e precisava
‘ir para sombra’
, afirmando que ele usava muito esse termo.

Narrou que ele falava que queria sair com ela e não ligava se ela tivesse uma
‘vida livre’
, outros relacionamentos, que ele era aberto; que ele deixava claro que poderia ajudá-la com o processo, pois conhecia alguém no Ministério Público e outras autoridades, mas que para isso ela precisava
‘ir para sombra’
e fazer o que ele queria.

Relatou que o acusado falava as coisas por mensagem e pessoalmente, que sempre a chamava na sala dele, de modo que ninguém presenciava; ao ser questionada se alguma vez houve toque físico por parte do apelado,
disse que certa vez ela estava na sala dele e quando foi sair ele a segurou pelo braço e falou que não tinha terminado a conversa ainda
.

Outrossim, a ofendida confirmou o teor das falas do recorrido –
‘nada vinha de graça, que se quisesse algo teria que ficar com ele’; ‘se você quiser só dar pode dar, eu só vou te comer, se você quiser ficar com outra pessoa, pode ficar, porque não vou te impedir’
–, afirmando que foram mensagens enviadas por ele pelo WhatsApp.

Aduziu que respondia algumas mensagens, que depois parou de responder e trocou de número, mas que teve que fornecer o novo número de telefone para o réu.

Respondeu que
nenhum momento cedeu às investidas do apelado e que se sentia muito coagida
, considerando que era recém-formada e só tinha ela de policial feminina na época.

Disse que
as condutas perduraram até o momento em que efetuou a denúncia
, que veio a Cuiabá e foi orientada a formalizar a denúncia perante a Corregedoria, sendo que forneceu todas as conversas entre eles. E ainda,
respondeu que
antes de realizar a denúncia
formulou pedido de remoção/transferência para outra cidade, esclarecendo que passou mais de mês e ele insistia nas investidas, então fez o pedido a fim de encerrar a situação, mas que o pedido foi negado
, não sabendo dizer o porquê; respondendo que o pedido foi efetuado no mesmo local em que o réu era o Comandante.

Sobre esse pedido de transferência para outra cidade, conquanto não tenha explicitamente mencionado os fatos delitivos que ora se expõem, nota-se que Jéssica motivou o seu pedido dizendo que:
‘tendo em vista que a algum tempo venho encontrando problemas no ambiente de trabalho (...) não me encontro mais em condições de trabalhar neste 10o Comando Regional, de algum tempo para cá não estou mais conseguindo dormir, no entanto percebo que minha escala não muda e não tenho mais minha rotina de trabalho, parece até que tem alguém querendo me prejudicar’
(sic), demonstrando, indiretamente, a tormentosa situação que vivenciava.

Destarte, os relatos judicializados efetuados pela ofendida guardam sintonia com seus relatos prestados em sede inquisitiva, de modo que nas duas fases processuais em que foi ouvida prestou declarações uníssonas e coesas, o que foi inclusive ressaltado na sentença.

A vítima
SD PM Jéssica
asseverou perante o Conselho Especial de Justiça que
não tinha motivo algum para efetuar tais acusações contra o recorrido
, pois nem sequer conhecia ele antes desses fatos, de modo que não era nada pessoal. Afirmou categoricamente que ele deixava claro que poderia favorecê-la ou prejudicá-la. Ademais,
aduziu que sobre o processo que respondeu administrativamente foi punida com seis meses de prisão, e depois houve a reabertura da sindicância e então foi ‘anulada’ a sanção de sua ficha
.

A ofendida esclareceu ainda que toda essa situação lhe causou problemas psicológicos e atrapalhou sua vida, afirmando que teve amenorreia, que é a ausência de menstruação e ficou assim por cerca de oito meses; teve bruxismo e teve ansiedade generalizada, dizendo que fez tratamento e tomou remédio por causa disso, e aduziu que hoje está melhor e sabe lidar com sua ansiedade.

Com efeito,
a palavra da vítima merece especial valor probatório
, mormente porque, em casos como o dos autos, a conduta delitiva ocorre às ocultas, sem a presença de testemunhas, e na presente hipótese há que considerar que, além da palavra segura e coerente da ofendida
SD PM Jéssica
, esta não se encontra isolada nos autos,
havendo prova testemunhal idônea e apta a demonstrar a veracidade de sua narrativa
.

A testemunha
SD PM Neiriane Paniago da Silva Trindade
narrou em Juízo que
ficou sabendo sobre o fato ora em apreço pelas ‘conversas de corredor’ e não presenciou nada sobre esse ocorrido
; que soube que a vítima SD PM Jéssica procurou a Corregedoria e relatou os fatos relacionados ao réu; e confirmou que o teor das conversas que tomou conhecimento era de conotação sexual.

Sobre o fato que ocorreu envolvendo ela mesma, esclareceu que durante o curso de formação que participou o apelado era o instrutor e comandante, e naquela ocasião, no início, ele enviou várias mensagens por meio do WhatsApp e quando tomou ‘outro rumo’ a conversa, dizendo que eram assuntos que não tinham a ver com o curso e passou a suspeitar, parou de responder – falou ainda que apresentou os
prints
à corregedoria –, e então o réu passou a falar coisas pessoalmente.

Relatou que percebeu que era ‘anotada’ durante o curso de formação, explicando que ele fazia observações em relação a ela durante o curso, que resultava em ‘punições’, como por exemplo ficar retida no quartel; que ele fazia piadinhas durante o curso, como por exemplo dizendo que ela era fã dele, e em suas falas mencionava mulher casada, sendo que ela era a única; que ele a chamava em sua sala e falava que se quisesse saber a nota dela só dependia dela, que ela tinha que aproveitar as oportunidades, asseverando que o que dava a entender é que ele tinha interesse em ‘ficar’ com ela, mas disse que não respondia e se afastava.

Não obstante
tais fatos não serem apurados nesta oportunidade
, eles foram expostos na denúncia – respeitando a ampla defesa e o contraditório –, e merecem atenção, pois demonstra que o recorrido JOEL na mesma época, ao longo do ano de 2016,
perpetrou condutas similares em relação a Jéssica e Neiriane
.

Em relação à vítima
SD PM Jéssica
, a citada testemunha narrou que uma vez, durante a instrução de tiro, o recorrido pediu para levá-lo para pegar sinal de telefone e deslocaram cerca de 2km, sendo que no local ele lhe disse
‘olha o que está acontecendo com Jéssica, você tem que aproveitar as oportunidades, que se eu pegar esses documentos dela, se eu chegar com esses documentos dela em Cuiabá o povo vai rir de mim porque não sou namorado dela, eu não sou nada dela, então você tem que aproveitar as suas oportunidades’
, esclarecendo nesse ponto que Jéssica tinha
‘problema’
administrativo e o acusado citou sobre ela, dizendo-lhe, na mesma ocasião, que devia aproveitar a
‘oportunidade’
.

Com efeito, esse contexto acima relatado pela testemunha demonstra,
a contrario sensu
, que o réu só poderia
‘ajudar’
Jéssica se tivessem um relacionamento amoroso; e ele ainda expôs tal situação para dizer, de maneira implícita, que era para Neiriane aproveitar as
‘oportunidades’
.

A soldado Neiriane asseverou que percebeu que havia uma
‘perseguição’
com ela enquanto era aluna dele no curso de formação, que temia ser prejudicada e a situação a incomodava muito, afirmando diversas vezes que o modo que ele agia era intimidador, bem como relatou que ele sempre deixava claro que onde ele fosse tinha amigos na Polícia Militar e que não adiantava ela correr, questionar, se esconder, ou seja, ir contra ele, pois ele tinha amigos na PM.

Insta consignar que por tais razões ela não relatou os fatos que passou na época do curso, haja vista que era aluna em formação e temia por estar nesta condição, de modo que deu conhecimento às autoridades depois que virou soldado.

Convém destacar que foi questionado à referida testemunha se a vítima em questão (SD PM Jéssica) tinha algum grau de amizade ou mesmo se fizeram curso juntas, e respondeu que não, bem como lhe foi perguntado se Jéssica teria algum motivo para atribuir tais acusações ao apelado e ela disse que não.

Consoante se nota, o depoimento judicial prestado por Neiriane, que inclusive é uníssono com aquele prestado por ela perante à Corregedoria-Geral da PMMT, é apto a corroborar a palavra da vítima SD PM Jéssica, isso porque relatou detalhadamente as situações indevidas que passou com o recorrido quando fazia curso de formação com ele, o qual, além de Comandante da PM, era seu instrutor, sendo que o
modus operandi
empregado pelo apelado JOEL era o mesmo,
pois se valia da posição hierárquica superior para exigir vantagem de cunho sexual em troca de favorecer ou não prejudicar suas subordinadas em suas situações particulares
, a ofendida Jéssica em seu processo administrativo e Neiriane no seu curso de formação; observa-se que o réu enviava mensagens via
WhatsApp
e também externalizava pessoalmente, direta e indiretamente, o seu intento de se envolver amorosamente com elas; bem como as duas se sentiram intimidadas e temerosas com o que poderia acontecer com elas, posto que ele dizia claramente que poderia prejudicá-las e que tinha amigos na Polícia Militar e conhecia outras autoridades.

É importante salientar que elas não tinham relação de proximidade, nem mesmo fizeram curso de formação juntas, fatores que poderia eventualmente cogitar que estariam
‘mancomunadas’
.

Ainda sobre os fatos ora em comento, a testemunha de defesa
SD PM Mirian Dias Abreu
, relatou em Juízo, em síntese, que certa vez a vítima
SD PM Jéssica
, por estar bastante preocupada com seu processo administrativo, lhe perguntou o que achava se ela tivesse algum envolvimento amoroso com o réu se ele poderia ajudá-la em relação a seu processo –
‘se eu tivesse um ‘caso’ com ele, será que ele me ajuda, porque tá apertando demais pra mim’
(sic); respondendo que Jéssica não comentou sobre as condutas praticadas pelo recorrido, as quais teve conhecimento somente após a denúncia que ela formalizou na Corregedoria, época em que não trabalhava mais naquela localidade; bem como disse que chegou de comentar com o acusado que a Jéssica falou isso, ponderando, naquela ocasião, que ela disse no contexto de desespero pelo resultado do processo; e que ele pediu para ela prestar depoimento em seu favor.

Outrossim, esclareceu que isso ocorreu no mês de junho ou julho de 2016.

Essa fala não guarda sintonia com nenhuma outra prova produzida e deve ser analisada com acuidade, pois se de um lado aparenta que Jéssica teria pensado em agir com o propósito de ser beneficiada na sindicância, por outro lado é possível verificar que ela pode ter cogitado a possibilidade de ceder e se envolver amorosamente ou sexualmente com o réu, a fim de que ele lhe ajudasse de alguma forma em seu processo administrativo, já que era justamente a “oferta” que o acusado lhe fazia, manter relação sexual em troca de ser beneficiada no processo ou, ao menos, não prejudicada
.

Frise-se, por oportuno, que a época em que a mencionada testemunha diz ter ocorrido isso corresponde ao período que iniciaram as investidas do apelado com a vítima
SD PM Jéssica
, o que demonstra ainda mais, a meu ver, a veracidade da narrativa exposta pela ofendida.

Convém ponderar que o recorrido em momento algum alegou perante a autoridade judiciária que a vítima SD PM Jéssica se insinuou para ele, ou qualquer coisa nesse sentido, visando ser beneficiada em seu processo, portanto, o que se interpreta do que foi relatado pela testemunha Mirian, no contexto fático-probatório acima exposto, é que
Jéssica cogitou ceder à exigência do acusado de se relacionar com ele para que fosse abonada na sindicância
; o que por certo é irrelevante para fins de consumação do delito em tela, uma vez que se trata de crime formal, que se consuma com a exigência da vantagem indevida.

Destarte, as demais testemunhas que prestaram declarações em sede judicial em nada acrescentaram sobre os fatos delitivos em exame, pois somente tiveram conhecimento após a denúncia formalizada pela vítima na Corregedoria.

O apelado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
, por sua vez, negou as práticas delitivas, aduzindo que tais conversas via WhatsApp nunca existiram e também não exigiu vantagem sexual pessoalmente; alegou que não teria interesse em favorecer a vítima SD PM Jéssica no processo que respondia e que preza por sua carreira, bem como nunca respondeu a nenhum procedimento por eventual conduta ilícita como a dos autos.

Além do mais, confirmou que teve relacionamento amoroso com a ‘civil’ Patrícia, mas que foi consensual e ela já não estava mais se relacionando com o militar que era seu companheiro (SD PM Maycon).

E ainda, respondeu que a então vítima Patrícia pode ter imputado a acusação porque queria um relacionamento sério e ele não correspondeu, e não soube precisar o motivo de as demais imputarem tais acusações, aduzindo que Jéssica e Neiriane teriam feito isso a fim de serem transferidas daquela localidade.

Neste ponto, oportuno mencionar que pelo conjunto fático-probatório dos autos não se extrai qualquer razão plausível para a vítima SD PM Jéssica atribuir falsamente tais acusações, uma vez que em nada seria beneficiada, pelo contrário, caso imputasse o delito falsamente ao réu, este não iria ajudá-la de forma alguma na sindicância.

Também não se mostra crível que Jéssica e Neiriane tenham imputado tais condutas graves, deliberadamente, visando a transferência de cidade, mesmo porque no caso desta última ainda estava na etapa inicial, em curso de formação, e nem sequer noticiou os fatos naquela ocasião.

Quanto à ofendida em questão, dessume-se dos autos que
o pedido de transferência foi formulado em janeiro/2017
, sendo que relata que os fatos criminosos ocorreram muito antes,
desde julho/2016
.

Ressai do feito ainda que foi realizada perícia nos aparelhos celulares do acusado e demais envolvidas (Jéssica, Neiriane e Patrícia), sendo que foi possível extrair apenas alguns dados e foi necessário o uso de aplicativo específico para acessá-los.

Consta que o exame pericial foi realizado somente em
setembro/2017
, de modo que decorreram sete meses desde a denúncia, constatando-se no exame que algumas mensagens do aparelho celular do apelado JOEL foram apagadas.

Não obstante, oportuno trazer o que foi exposto no relatório elaborado pela Corregedoria da Polícia Militar em decorrência da perícia técnica realizada no celular do recorrido,
in verbis
:

‘(...) foi possível constatar que o dispositivo na seção ‘Chrome e Web History’ mantinha vasto conteúdo pornográfico do site ‘Xvideos’ (é um site de compartilhamento de vídeos pornográficos), inclusive de conotação fantasiosa (com exibição de sexo entre membros de religião protestante), com títulos do tipo:
‘crente safada .....Mulher de pastor .....cunhada novinha .....pastor que c... as irmãs da igreja’
. Algumas páginas inclusive que são de conteúdos proibidos, com restrição pelo próprio provedor não abrem, os quais podem ser conteúdos de pedofilia’.

Conclui-se que o indiciado possui alguma inclinação para fantasias sexuais ocultas e possivelmente criminosas, com tendências à pedofilia. Verifica-se na caixa
‘inbox’
mensagens trocadas com uma interlocutora que manteve relação amorosa, de conteúdo que levanta suspeita quanto aos tipos de agir do indiciado: 22/06/2017 07:49:49 (UTC-4) - +55669****3176 - Eu jamais farei parte das suas fantasias de doido - Seja feliz com suas loucuras - Se trata - Quem tem. Problema é você. (...)’ – destaques no original.

Ademais, no aparelho celular da vítima SD PM Jéssica foi possível extrair alguns
prints
das conversas
entre o réu e Patrícia
, já que esta última era sua amiga – dos quais se questiona a autenticidade e foram consideradas provas ilícitas conforme supracitado –, e também conversas relacionadas aos fatos delitivos em exame, mas que
ocorreram posteriores à denúncia
, não se mostrando suficientes para o suporte probatório necessário.

No aparelho celular de
Patrícia
foram extraídas várias conversas com
Jéssica
, em ocasiões distintas, que falavam justamente sobre os fatos criminosos atribuídos ao recorrido que envolvem a Patrícia (FATO 2 narrado na denúncia), mas
nada relacionado ao réu e Jéssica
, apenas esta demonstrando seu desinteresse em se aproximar do apelado e até mesmo demonstra certa repulsa, citando ter ‘nojo’ dele, também desestimula Patrícia de se envolver com ele – na época não sabia que eles tiveram envolvimento amoroso.

Por fim, poucos dados foram recuperados do celular da SD PM Neiriane, os quais não se relacionavam com os fatos ilícitos.

Nesse contexto probatório, verifica-se que
a negativa de autoria vai de encontro com a narrativa da vítima
, a qual encontra amparo em elementos de prova colacionados aos autos, de modo que se mostra inviável a absolvição do réu.

Diante de todas essas considerações, verifica-se que, ao contrário do que concluiu o Juízo a quo, há provas suficientes produzidas no feito que demonstram que o apelado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
, por diversas vezes, exigiu de forma direta e indireta, em razão da função que exercia, vantagem indevida da vítima
SD PM Jéssica Rodrigues Andrade
, consistente na prática de relações sexuais com ele, a fim de favorecê-la ou de não a prejudicar em processo administrativo.

Assim, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 305, na forma do art. 80, ambos do CPM”.

Com a devida vênia à conclusão exarada pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, não visualizo dos autos provas fortes o bastante para condenação do revisionando.

Antes de tudo, convém salientar que os
prints
de conversas mantidas via aplicativo WhatsApp não foram admitidos como provas válidas apenas e tão-somente fato de que uma das vítimas, no caso,
PATRÍCIA SIMONE KRANZ CASSOL
, ter admitido, no bojo do IPM, que
fabricou
uma conversa para incriminar o réu.

Os
prints
de conversas mantidas pelo aplicativo
WhatsApp
não foram e nem poderiam ser admitidos, nem mesmo como indícios, porque, como bem destacou o Juiz de Direito, Marcos Faleiros da Silva,
“não há como fiscalizar a cadeia de custódia de uma prova de prints de celular, sem qualquer controle de sua origem”
.

Aliás, o STJ já decidiu que
“a utilização de ‘prints’ de mensagens, mesmo que realizados pela autoridade policial, viola a cadeia de custódia prevista nos artigos 158 e ss. do CPP e é prova ilícita de acordo com os precedentes desta Corte”
[1]
.

Outrossim, vale consignar que perícia realizada nos celulares não trouxe nada de relevante para a elucidação dos fatos.

A única prova concreta produzida nos autos diz respeito à versão da vítima,
SD PM JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE
.

Conquanto graves as acusações feitas pela vítima, no sentido de que o revisionando teria feito exigências explícitas de vantagem sexual para ajudá-la na sindicância contra ela instaurada, não se extraem dos autos provas seguras e contundentes para autorizar a condenação.

Apesar de a vítima ter mantido em juízo a versão inicialmente contada na esfera inquisitorial, causa estranheza o fato de a acusação somente ter vindo à tona após o indeferimento de seu pedido de transferência para outra cidade.

O detalhe interessante é que a ofendida justificou seu pedido de transferência dizendo que
“de algum tempo para cá não estou mais conseguindo dormir, no entanto, percebo que minha escala não muda e não tenho mais minha rotina de trabalho, parece até que tem alguém querendo me prejudicar”
, não fazendo nenhuma referência a qualquer tipo de assédio sexual sofrido.

Apesar de o eminente Relator da Apelação Criminal, Des. Gilberto Giraldelli, ter asseverado que
“não se extrai qualquer razão plausível para a vítima SD PM Jéssica atribuir falsamente tais acusações”
, é possível inferir uma aparente insatisfação da vítima, quiçá uma animosidade, devido à negativa de seu pleito de mudança para outra cidade.

Não estou aqui a afirmar que a
SD PM JÉSSICA
imputou falsamente ao revisionando a prática delitiva.

Apenas não visualizo dos autos a presença de provas seguras para a condenação, porquanto lastreada,
única
e
exclusivamente
, na palavra da vítima.

Neste particular, importante mencionar o depoimento prestado em juízo pela testemunha de defesa,
SD PM MIRIAN DIAS ABREU
, segundo a qual,
“certa vez a vítima
SD PM Jéssica
, por estar bastante preocupada com seu processo administrativo, lhe perguntou o que achava se ela tivesse algum envolvimento amoroso com o réu se ele poderia ajudá-la em relação a seu processo –
‘se eu tivesse um ‘caso’ com ele, será que ele me ajuda, porque tá apertando demais pra mim’
(sic); respondendo que Jéssica não comentou sobre as condutas praticadas pelo recorrido, as quais teve conhecimento somente após a denúncia que ela formalizou na Corregedoria, época em que não trabalhava mais naquela localidade; bem como disse que chegou de comentar com o acusado que a Jéssica falou isso, ponderando, naquela ocasião, que ela disse no contexto de desespero pelo resultado do processo; e que ele pediu para ela prestar depoimento em seu favor. Outrossim, esclareceu que isso ocorreu no mês de junho ou julho de 2016”
[trechos do voto-condutor].

Por mais que a
SD PM JÉSSICA
não tenha se insinuado ou se oferecido para o revisionando, conforme por ele próprio asseverado em seu interrogatório, certo é que a declaração da
SD PM MIRIAN
coloca em xeque e enfraquece a versão da ofendida.

Além disso, insista-se, se os gravíssimos fatos ocorreram desde julho de 2016, por qual razão a vítima somente os denunciou à Corregedoria vários meses depois?

E digo mais: por qual motivo a ofendida somente apresentou a denúncia depois de ter seu pedido de transferência negado?

Verifica-se do voto-condutor, proferido pelo Des. Gilberto Giraldelli, que um dos fundamentos utilizados para condenação do revisionando diz respeito às declarações prestadas pela
SD PM NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE
.

Ocorre que a referida testemunha não soube esclarecer nada sobre os fatos, dizendo, textualmente, que soube do ocorrido com a
SD PM JÉSSICA

“pelas conversas de corredor”
.

Entretanto, para justificar um possível comportamento padrão do revisionando e, assim, dar ares de confiabilidade à versão dada pela
SD PM JÉSSICA
, ora vítima, o acórdão condenatório acabou por se imiscuir em situações supostamente ocorridas com a
SD PM NEIRIANE
, para demonstrar o mal comportamento adotado por
JOEL OUTO MATOS
com suas comandadas.

Há nos autos informações dando conta de que, durante o curso de formação, no qual o revisionando era instrutor e comandante, ele acabou assediando sexualmente a
SD PM NEIRIANE
,
“fazendo piadinhas durante o curso, como por exemplo, dizendo que era fã dela, e em suas falas mencionava mulher casada, sendo que ela era a única; que ele a chamava em sua sala e falava que se quisesse saber a nota dela só dependia dela, que tinha que aproveitar as oportunidades, asseverando que o que dava a entender é que ele tinha interesse em ‘ficar’ com ela”
[trechos do voto-condutor].

Apesar de os fatos declarados pela
SD PM NEIRIANE
serem sérios e graves, indicando a existência de um possível padrão no comportamento do revisionando, tais afirmações não são provas concretas da prática delitiva perpetrada contra a
SD PM JÉSSICA
, ora em apuração.

Com relação aos fatos em apuração, a
SD PM NEIRIANE
asseverou, categoricamente,
não ter presenciado nada
, e que ficou sabendo apenas em
“conversas de corredor”
.

No que tange ao conteúdo encontrado pela perícia técnica realizada no celular do revisionando, ainda que possa revelar um comportamento inapropriado, a sua inclinação para fantasias sexuais ocultas não se mostra fundamento bastante para sua condenação.

Predomina largamente nos Tribunais o entendimento de que, em crimes dessa natureza, normalmente cometidos longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima é sobrelevada, sendo bastante para enervar a presunção de inocência.

É preciso, entretanto, que interprete essa posição
cum grano salis
, haja vista que a palavra da vítima — quando confrontada com o protesto veemente de inocência do réu —, deve ser acrescida de outras circunstâncias corroborativas, que lhe envernize
verossimilhança
e
credibilidade
, a ponto de sobrepor às do acusado, que, não é demasiado lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Significa dizer que a simples imputação da vítima não tem aptidão para desvirtuar a presunção de inocência e transferir ao réu a tarefa de prová-la. Absolutamente! Se assim fosse, estaríamos restaurando a prova taxada, como espécie de
probatio probantissima
.

Para que ganhe relevância, a sua valoração deve ser aferida diante de alguns critérios, a saber:
1)
ausência de incredibilidade subjetiva;
2)
verossimilhança nas declarações e;
3)
persistência na incriminação. Estas as exigências normalmente estabelecidas pelos tribunais de língua espanhola, perfeitamente aplicáveis ao nosso sistema, que exige a análise racional das provas no processo penal, especialmente para se impor uma condenação.

O primeiro deles –
ausência de incredibilidade subjetiva
– exige-se a verificação de existência de alguma inimizade, ódio, ressentimento, mágoas ou qualquer outra animosidade que possa comprometer a credibilidade das declarações da vítima.

Além da malquerença, cumpre averiguar a própria condição orgânica [físico e mental] da vítima, a sua maturidade, o seu desenvolvimento mental, a existência ou não de transtornos psíquicos, decorrentes de enfermidade ou do uso de drogas ou álcool.

Todas essas situações, se confirmadas, podem debilitar a credibilidade da acusação pela criação de um estado de incerteza que impede a formação de uma base sólida para a convicção.

Outro critério –
o da verossimilhança da imputação
–reclama do juiz a sondagem da coerência e solidez da declaração da vítima, que deve ser, sempre e sempre, corroborada objetivamente por outras provas, indícios, evidências ou circunstâncias — mesmo que periféricas —, que lhe empreste apoio, segurança e confiabilidade a ela.

Evidente que, até pela natureza clandestina em que normalmente são cometidos os crimes desta natureza, nem sempre existem vestígios materiais ou testemunhais direta do ato criminoso.

Por isso, admite-se, excepcionalmente, testemunhos indiretos, como os relatos das pessoas próximas da vítima, a exemplo dos seus genitores, professores, amigos, policiais que atenderam a ocorrência e que tenham presenciado alguma situação relevante [como, v.g. o estado de ânimo ou psicológica da vítima], sem falar na prova pericial, nos poucos vestígios que o crime pode ter deixado.

De toda forma, há de se exigir que a declaração da vítima seja lógica, coerente, plausível, crível e provável de acordo com as regras de experiência.

Quanto ao último critério –
da persistência da incriminação
– avalia-se a existência ou não de mudanças substanciais nas declarações incriminatórias, especialmente no núcleo fundante do tipo penal, tudo, evidentemente, considerando o tempo decorrido entre o fato criminoso e a inquirição da vítima, a idade desta, e outros fatores que alteram a memória, comprovados pela ciência.

Em termos gerais, verifica-se a existência de ambiguidade, contradições, de modificações em aspectos importantes, da persistência da incriminação etc.

Importa anotar que a contradição quanto a detalhes periféricos não imprestabiliza a palavra da vítima, de quem não se pode exigir uma reprodução fiel, como se tratasse de um aparelho de gravação.

Com efeito, na hipótese vertente,
data maxima venia
, a palavra da vítima não está corroborada com nenhum outro elemento probatório coligido na instrução processual.

Não há nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que assegure sua credibilidade.

Em sentido diametralmente oposto temos:
1)
a firme negativa de autoria sustentada em suas inquirições;
2)
a demora da vítima em denunciar os fatos ocorridos, somente o fazendo após o indeferimento do pedido de transferência para outra cidade; e,
3)
o depoimento da
SD PM MIRIAN
no sentido de que a
SD PM JÉSSICA
teria lhe indagado sua opinião sobre ter um relacionamento amoroso com o revisionando, para obter ajudar em sua sindicância administrativa.

Forte em tais razões, ainda que haja a remota
possibilidade
de que o revisionando tenha praticado o crime que lhe foi imputado, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar, com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[3]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige lastro probatório idôneo a comprovar a participação do revisionando na empreitada delituosa, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, para divergir de seu posicionamento e, de consequência,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional para absolver o
JOEL OUTO MATOS
da prática do crime de concussão [art. 305 do CPM], por não visualizar provas bastantes para a condenação [art. 439,
e
, do
CPPM,
c.c. art. 386, inciso VII do CPP
].

É como voto.

[1]
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.441.511/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.

[2]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Joel Outo Matos
, contra V. Acórdão condenatório proferido pela Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, que, no julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público reformou a sentença absolutória e condenou o requerente pelo crime capitulado no artigo 305 do Código Penal Militar, na forma do artigo 70 do Código Penal, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Na presente revisão
Joel outo Matos
objetiva a rescisão do julgado com a sua absolvição, alegando contradição entre a decisão absolutória de primeira instancia e o acórdão condenatório de segundo grau.

Em resumo, alega que
“...a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, colidindo frontalmente com os princípios da presunção de não culpabilidade e “in dubio pro reo”, contrariando inquestionavelmente os dispositivos do art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Forte nestes argumentos, pugna pela procedência da pretensão rescisória, a fim de que seja o requerente absolvido nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e artigo 439, alínea “a” do Código de processo Penal Militar, aplicando o princípio in dubio pro reo.

A tutela antecipada foi deferido pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela extinção da presente revisional, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Concussão em continuidade delitiva. – Pedido liminar de suspensão da eficácia do V. Acórdão condenatório oriundo do julgamento do Recurso de Apelação interposto na Ação Penal n°. 0002339-90.2018.8.11.0042, enquanto julgada a presente Revisão Criminal. –
Liminar Deferida
– No mérito almeja absolvição do requerente Joel do crime de Concussão em continuidade delitiva, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 439, alínea “e” do CPPM e do art. 386, inc. VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. –
Não conhecimento ou improcedência da revisional
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – A tese defensiva absolutória de ausência de provas com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, já amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação Criminal no. 0002339- 90.2018.8.11.0042 pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT que, à unanimidade, reformou a sentença absolutória e condenou o revisionando Joel por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Concussão em continuidade delitiva que lhe fora imputado. – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal, no recurso de Apelação e, parte, em Revisão Criminal anterior, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3o do CPP. (TJMT, Revisão Criminal no. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. –
Pela revogação da liminar concedida e não conhecimento do pedido revisional, com a extinção do feito, sem análise do mérito e, caso admitida, pela sua improcedência
.”

Em judicioso voto o douto Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva não conheceu da revisional.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória:

“Consta do incluso Inquérito Policial Militar que,
a partir de julho de 2016 até fevereiro de 2017
, na cidade de Vila Rica/MT, sede do 10o Comando Regional da Polícia Militar, o denunciado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima
SD PM JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE
.

Exsurge do caderno informativo, consoante declarações prestadas pela vítima,
Sd. PM Jéssica Rodrigues Andrade
, inicialmente às fls. 6/9, e corroboradas ás fls. 56/58, que em
data não precisa
, mas no segundo semestre, a partir do mês de julho do ano de 2016, na cidade de Vila Rica/MT, o denunciado
TEN-CEL PM JOEL OUTO MATOS
, à época, Comandante do 10o Comando Regional, em mais de uma oportunidade, exigiu para si, direta e indiretamente, abusando da função pública de Comandante daquela Unidade Militar, vantagem indevida da vítima, consistente na prática de relações sexuais com ele, a fim favorecê-la ou de não prejudicá-la em processo de Sindicância, no qual era a autoridade delegante e a
SD PM JÉSSICA
a sindicada, porque acusada de crimes de lesão corporal e ameaça contra a pessoa de Raisla Marcelina de Souza.

Com efeito, após a vítima
SD PM JÉSSICA
tornar-se sindicada em processo administrativo acusatório do qual o acusado
TEN-CEL PM JOEL
, era o responsável, citada vítima passou a sofrer constantes exigências por parte do denunciado, com o intuito de que ela
‘ficasse’
(mantivesse relações sexuais) com ele, em troca de
‘aliviar’
, para não lhe
‘ferrar’
, na sindicância instaurada em desfavor dela, sempre fazendo-se por entender que a negativa da vítima em se submeter a seus caprichos sexuais teria como consequência a
‘perder a farda’
, como se observa à fl. 7, os seguintes dizeres:
‘você já tem alguém para vender sua farda? Porque você vai perder a sua farda’
.

Não menos lamentável, dizia frase de cunho coativo, tais como:
‘nada vinha de graça, que se quisesse algo teria que ficar com ele’
,
‘se você quiser só dar, pode dar, eu só vou te comer, se você quiser ficar com outra pessoa, pode ficar, porque não vou te impedir’
.

Consta dos autos que tais investidas duraram aproximadamente de 7 (sete) a 8 (oito) meses, sempre por meio de mensagens através do aplicativo denominado
‘WhatsApp’
, ou pessoalmente no gabinete do comando, normalmente quando SD PM JESSICA se encontrava sozinha no Copom.

Assim, como parte do
modus operandi
empregado pelo acusado, a Sd PM Jéssica era constantemente solicitada por este à sala do comando da unidade, oportunidade em que era submetida a constantes atos de assédio sexual e coação moral, tendo sido em uma dessas ocasiões, inclusive, puxada pelo braço pelo acusado e ouvido:
‘vem aqui, não terminei a conversa ainda, seu processo tá correndo’
, além dele sempre tentar intimidar a vítima durante as conversas, até mesmo manuseando o armamento que portava sobre a mesa, consoante declarações constantes de fls. 7.

Concernente às mensagens telefônicas enviadas, aliás, através do celular funcional (66-99665-1942), meio mais utilizado pelo acusado para perpetrar suas concupiscentes exigências, destaca-se algumas frases extraídas do histórico de mensagens enviadas via ‘WhatsApp’, acostado às fls. 10/32, demonstrando a persistência do denunciado
TEN-CEL PM JOEL
, então
COMANDANTE DO 10o COMANDO REGIONAL
de Vila Rica/MT, em face da vítima, hierarquicamente subordinada ao denunciado, para a obtenção da vantagem indevida, sempre lhe encaminhando mensagens de cunho coativo e/ou pejorativo, depreciando a figura da vítima e impondo-lhe sofrimento psicológico, para que cedesse às suas investidas, a exemplo de algumas mensagens enviadas pelo denunciado a vítima, que, como vimos, além de subordinada, também era investigada em autos de Sindicância Administrativa o qual seria ao final, decidido pelo ora denunciado:

[...]

Destarte, evola-se claramente que diante das várias exigências do denunciado, a vítima, já bastante abalada com as investidas de seu
COMANDANTE
, acabou formalizando pedido de transferência para outra cidade, e, claro, dado o receio em sofrer represálias, não pode explicitar verdadeiramente os motivos de seu pleito de remoção, cingindo-se a asseverar que
‘tendo em vista que há algum tempo venho encontrando problemas no ambiente de trabalho... não me encontro mais em condições de trabalhar neste 10o Comando Regional, de algum tempo para cá não estou mais conseguindo dormir... parece que tem alguém querendo me prejudicar’
, conforme documento
‘Parte’
subscrito pela ofendida PM SD JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE, datado de 9/11/2017 (fls. 79).

FATO 2 - DO CRIME DE CONCUSSÃO EM FACE DA VÍTIMA PATRÍCIA SIMONE KRANZ CASSOL

Consta ainda do presente inquérito, que em data não precisa,
mas a partir do segundo semestre do ano de 2016
, na região do 10o Comando Regional de Vila Rica/MT, o denunciado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Patrícia Simone Kranz.

Segundo restou apurado, consoante declarações prestadas pela vítima
Patrícia Simone Kranz Cassol
, constantes de fls. 83/85, que em data não precisa, mas
a partir do segundo do ano de 2016
, a vítima procurou o denunciado
TEN-CEL PM JOEL
, a fim de conversar a respeito de um Boletim de Ocorrência que ela havia registrado em desfavor do
SD PM Maycon de Souza Pereira
, seu companheiro à época dos fatos, por conta de uma desinteligência ocorrida entre o casal de natureza de violência doméstica contra a mulher, visando interceder com o propósito de não prejudicá-lo administrativamente.

O encontro, consoante declarações da ofendida
PATRÍCIA
(fls. 83//85) ocorrera em uma sorveteria e, após ouvir as declarações da vítima, o denunciado, o qual já se encontrava a par de todo o ocorrido (caso de violência doméstica imputado o
SD PM MAYCON
), apenas se pronunciou no sentido de que iria pensar a respeito da situação exposta, passando a partir de então a enviar constantes mensagens, todavia, ainda sem nenhum teor ofensivo.

Ocorre que, posteriormente,
próximo ao final do ano de 2016
, o denunciado chamou a vítima para ir até a cidade de Confresa/MT (pertencente a região do 10o Comando Regional), passar o réveillon e conversar a respeito dos fatos ocorridos entre ela e o companheiro supracitado.

Lá chegando, o denunciado, se prevalecendo da função de Oficial Superior, compeliu, em razão da função exercida, vantagem indevida à vítima, consistente na prática de relações sexuais com ele, dizendo a ela que
‘a única forma de ajudar a declarante, para não prejudicar o Sd PM Maycon, pois os fatos eram graves e ele poderia perder a farda, era ter relação sexual com o mesmo’
(sic – fl. 84). Assim, a vítima, diante da exigência do increpado, o acompanhou até um hotel da cidade de Confresa, onde mantiveram relação sexual.

Após tal fato, as abordagens do acusado passaram a ser mais frequentes e, com teor mais agressivo, sendo que, em uma das oportunidades, o denunciado ligou para a vítima, proferindo ameaças em desfavor do companheiro dela, no sentido de que, caso não se relacionasse mais sexualmente com ele (denunciado), o SD PM Maycon de Souza
‘poderia se machucar’
, que a vítima
‘não sabia o tanto que um tiro dói’
, conforme se infere do termo de fls. 83/85, complementado às fls. 153/154.

Assim, conforme se observa do termo de declarações acostado às fls. 153/154, tamanho era o temor da vítima que, passou a ter outros encontros com o acusado (sem relações sexuais), bem com a tratá-lo de forma carinhosa, pois do contrário, ele se transformava em pessoa bastante agressiva.

Ocorre que, posteriormente ao encontro com o increpado, em dia não preciso, mas
no segundo semestre de 2017
, o acusado
TEN-CEL PM JOEL
entrou em contato com a vítima Patrícia, e assim, solicitou sua presença junto ao Núcleo da Polícia Militar de Confresa-MT, a fim de deliberar sobre a decisão que havia tomado a respeito do
SD PM Maycon
, ao que fora atendido.

Assim, em ambos os casos acima descritos, resta demonstrado de forma insofismável a prática do delito de concussão, previsto no artigo 305 do CPM, o qual possui como conduta típica a exigência, intimidação com o fito de obter (qualquer) vantagem indevida (ainda que de conotação sexual), aproveitando-se o agente do
metus publicae potestatis
, ou seja, do temor de represálias a que fica constrangida a vítima, sendo para tanto irrelevante a obtenção da vantagem, pois, como se sabe, o crime de concussão é meramente formal.

[...]

Infere-se, ainda no bojo das investigações encetadas no presente IPM, que além das ofendidas acima citadas (
SD PM JÉSSICA
e
PATRÍCIA
), pasmem, o denunciado, Oficial Superior, usava e abusava de sua condição de superior hierárquico também para constranger outras vítimas, a exemplo do que se dera em relação a
SD PM NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE
, que foi aluna do denunciado no 30o Curso de Formação de Soldado, e que, mesmo sendo casada, também sofreu o suplício de suportar várias investidas de seu Comandante, como se dessumem das inconvenientes mensagens via Whatsapp por ele enviadas
entre os meses de maio a agosto de 2016
(fls. 68/73), ao dizer, por exemplo que
‘Vc além de bonita tem algo que me chama a atenção... Tenho uma queda por vc... Segredo ... Mas tenho que me controlar... Estou te deixando sem graça né ... Tenho vontade de beijar vc sabia ... queria sentir vc amanhã se desse’
(fls. 69/70), caracterizando, pois, o crime de Assédio Sexual (art. 216-A do Código Penal), o qual deixamos de denunciar em consonância com nosso pronunciamento imbricado na COTA-DENÚNCIA que acompanha a presente denúncia.

Embora não se possa afirmar a exata quantidade de vezes que tais condutas delitivas foram praticadas pelo denunciado, é indiscutível que foram múltiplas, motivo pelo qual deve ser reconhecido o instituto previsto no art. 80 do Código Penal Militar”.

O Conselho Especial, no julgamento realizado em 0 de agosto de 2022, foi formado pelos seguintes Juízes Militares: CEL. PM Abadio José da Cunha Júnior; CEL. BM Arboes José Jacob; CEL. PM Adnilson de Arruda; e TEN. CEL PM Dalton Luiz de Magalhães e o Juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva,
à unanimidade
julgaram improcedente a pretensão acusatória, nos seguintes termos:

“
PRELIMINARMENTE, a defesa pugna pela não admissibilidade das conversas via WhatsApp sem a necessária perícia técnica
.

A esse respeito, verifico nos autos que o processo teve origem com a denúncia feita pela
Sd PM Jéssica
junto à Corregedoria da PMMT, em 16/2/2017, oportunidade em que apresentou
transcrição de histórico de conversas via aplicativo Whatsapp
, bem como prints de tela do WhatsApp Web contendo conversas entre ela e o réu,
Ten. Cel. Outo
, como se vê às fls. 35/103-PDF.

Tais conversas teriam ocorrido
entre os meses de junho de 2016 a janeiro de 2017
.

Por sua vez, a vítima
Patrícia Simone Kranz Cassol
, quando inquirida em sindicância instaurada pela PMMT, apresentou
prints de tela de celular com conversas entre ela e o réu
via WhatsApp (fls. 189/215-PDF).

Verifico ainda que os aparelhos celulares dos acusados e das vítimas
somente foram apreendidos no mês de setembro de 2017
, para serem submetidos à perícia (fls. 313, 315, 329 e 331-PDF).

O laudo pericial correspondente, Laudo n. 2.10.2018.30321-01, às fls. 415/538-PDF,
não trouxe conclusões relevantes ao esclarecimento dos fatos
, haja vista não ter recuperado conversas entre o réu e as vítimas que confirmassem a veracidade do histórico de mensagens apresentado por elas à Corregedoria da PMMT. Ou seja,
o laudo pericial foi inconclusivo
.

Pois bem,
sobre a utilização de prints
, ainda que a captura de tela seja um elemento muito frágil, as mensagens eletrônicas podem ser utilizadas como prova digital, mediante autorização judicial que determine que os aparelhos telefônicos sejam apreendidos e as mensagens ali gravadas consultadas.

Outrossim, as mensagens podem ser usadas como provas mediante o download dos arquivos que contêm registros eletrônicos dos dados, chamados de logs, o que é realizado por um perito.

Outro caminho dotado de fé pública e que poderia ter sido apresentado, no caso, seria a ata notarial, contudo não consta nos autos qualquer documento nesse sentido a corroborar as mensagens trazidas pela vítima.

Fato é que
as meras capturas de tela não são arquivos ou logs capazes de provar o envio ou recebimento das mensagens
. Existem até mesmo ferramentas online que permitem ao usuário editar e até mesmo criar conversas que imitam o layout do WhatsApp. Portanto,
falsificar prints é uma tarefa relativamente simples
.

Aliás, nem é preciso ter grandes habilidades para tanto. Basta digitar na internet
‘whatsfake’
ou algo semelhante para encontrar várias opções que simulam visualmente uma conversa, sendo bem difícil saber qual seria uma conversa real e uma forjada.

Ademais,
não há como se fiscalizar a cadeia de custódia de uma prova de prints de celular
, sem qualquer controle de sua origem.

Inclusive, nesse ponto, destaco que consta nos autos declaração da vítima
Patrícia Simone Kranz Cassol
, prestada em sede de IPM (fls. 317-PDF), em que
declarou ter forjado uma mensagem de Whatsapp
, agendando o nome do Ten. Cel. Matos em outro aparelho celular, a fim de comprovar uma ameaça verbal que o oficial teria feito a ela em desfavor do Sd Maycon, e que apresentou tal mensagem em sindicância instruída pela Corregedoria da PMMT (fls. 215-PDF). O que, por si só, demonstra a fragilidade dos prints.

Contudo, a referida vítima não foi localizada para ser inquirida em juízo.

Portanto,
os prints não possuem informações e evidências suficientes para comprovar a fonte do material
. Assim, caso o material tenha sido apagado da internet e não tenha sido registrado de forma adequada, será muito mais difícil comprovar que o fato realmente ocorreu. Frise-se, ainda, que, nesses casos, não há chance de defesa da outra parte, pois o material não é auditável.

Pelo exposto, o Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando o entendimento de que
os prints das telas de conversas do aplicativo WhatsApp não são provas válidas
, pois as capturas não teriam autenticidade por não apresentarem a cadeia de custódia da prova. Vejamos:

[...]

Portanto,
os prints e registros impressos de mensagens apresentados pelas vítimas carecem de validade
, em razão da não comprovação de sua autenticidade, e por isso, não podem ser utilizados como provas neste processo.

Superada a preliminar, passemos ao mérito e a devida análise das demais provas produzidas durante a instrução processual.

1. DO CRIME DE CONCUSSÃO EM FACE DA VÍTIMA JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE

Narra a exordial acusatória que,
a partir de julho de 2016 até fevereiro de 2017
, na cidade de Vila Rica/MT, sede do 10o Comando Regional da Polícia Militar, o denunciado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima
SD PM JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE
. Que à época, enquanto comandante do 10o Comando Regional, em mais de uma oportunidade, exigiu para si, direta e indiretamente, vantagem indevida da vítima, consistente na prática de relações sexuais com ela,
a fim favorecê-la ou de não prejudicá-la em processo de Sindicância
, no qual era a autoridade delegante, e a SD PM JÉSSICA, a sindicada,
acusada de crimes de lesão corporal e ameaça contra a pessoa de Raisla Marcelina de Souza
.

Ao ser inquirida em Juízo, a vítima
Jéssica Rodrigues Andrade
reiterou, de forma coerente, a narrativa outrora apresentada na fase inquisitiva. Eis as declarações:

(40:50)
‘Começou quando eu fui acusada’ (...) ‘fui acusada por uma civil de lesão corporal, sequestro, em um processo que eu respondo;’
(...)
‘tudo se originou disso. A partir do momento que eu tive conhecimento, que eu fui trabalhar no outro dia normalmente, chegando lá, eu tive conhecimento. Aí um Tenente me acompanhou até a Polícia Civil, explicou o que estava acontecendo, e eu não lembro precisamente quantos dias depois que começou’
.

(41:27)
‘Ele alegava que era um caso grave, que eu precisava ir para a sombra, foi onde tudo começou’
.

(41:35) Ao ser indagada se quando narra
‘onde tudo começou’
, nesse momento, se o acusado já passou a constrangê-la no intuito de obter vantagens sexuais da declarante, respondeu:
‘sim, ele era claro, o que ele queria de mim’
.

(41:57) Ao ser indagada acerca de como era a abordagem do réu, respondeu:
‘ele usava muito o termo se eu não queria ir para a sombra; que ele queria sair comigo; que ele não importava se eu quisesse ter uma vida livre, liberal, ele só queria sair comigo, se eu quisesse ter outros relacionamentos, que ele era aberto’
.

(42:21) Ao ser indagada se o réu deixava claro que em troca desses encontros sexuais, haveria uma espécie de proteção nessa sindicância, respondeu:
‘sim, que ele poderia me ajudar; que ele conhecia o pessoal do Ministério Público, ele citava outras autoridades também, mas que para isso, eu precisava ir para a sombra, eu precisava fazer o que ele queria’
.

(43:15) Após ser lido o trecho constante na denúncia
‘nada vinha de graça, que se quisesse algo teria que ficar com ele’, ‘se você quiser só dar pode dar, eu só vou te comer, se você quiser ficar com outra pessoa, pode ficar, porque não vou te impedir’
, ao ser indagada se o Coronel chegou a dizer isso para a declarante, respondeu:
‘isso, se eu me recordo bem foi pelo Whatsapp, ele mandava muita mensagem’
.

(43:57) Ao ser indagada acerca de quanto tempo duraram essas investidas do Coronel, respondeu:
‘até o momento em que eu fui em Cuiabá/MT, que originou a denúncia’
.

(44:07) Ao ser indagada se foi quando formalizou a denúncia, respondeu:
‘sim’
.

(45:07) Ao ser indagada se forneceu as mensagens espontaneamente na Corregedoria, respondeu:
‘forneci’
.

(45:14) Ao ser indagada se chegou a responder as mensagens na época, respondeu:
‘algumas eu respondia. Eu fiquei um tempo sem responder, ele ficava irritado, eu troquei de número. Aí eu tive que passar o número de novo para ele’
.

(45:30) Ao ser indagada se eu algum momento cedeu a essas investidas, respondeu:
‘em nenhum momento’
.

(45:37) Ao ser indagada se o fato do réu ser Coronel, trazia constrangimento para a declarante, respondeu:
‘muito, eu era recém-formada, sem experiência nenhuma, só tinha eu até chegarem os outros alunos, de policial feminino lá’
.

(46:10) Ao ser indagada se tem algum motivo para querer vingança contra o Coronel, respondeu:
‘não senhor, até ele chegar como Comandante no CRI, eu não o conhecia, nada pessoal’
.

(46:35) Ao ser indagada se, de fato, após essa denúncia, a declarante pediu remoção para outra cidade, respondeu:
‘mas foi antes da denúncia’ (...) ‘quando foi passando o tempo, um mês, dois, e ele não desistia, insistia no que ele queria, eu fiz um documento pedindo transferência para Cuiabá/MT, por ser a Capital;’ (...) ‘aí eu fiz esse pedido no intuito de encerrar esse assunto, ficar longe dele, e isso não acontecer mais, mas foi negado’
.

(47:38) Ao ser indagada se em algum momento a declarante se insinuou emocionalmente ou sexualmente para o Coronel, respondeu:
‘em nenhum momento’
(termo de audiência acostado às fls. fls. 1149/1151-PDF).

A testemunha de acusação
Sd PM Neiriane Paniago da Silva Trindade
, declarou que não presenciou os fatos e que
ficou sabendo da denúncia feita pela Sd Jéssica por conversa de corredor
. Vejamos:

(15:38)
‘No momento aí do ocorrido, eu fiquei sabendo por conversas de corredores desse fato’
.

(15:52) Ao ser indagada acerca do que ficou sabendo através dessas conversas de corredor, respondeu:
‘fiquei sabendo que tinha havido um, que a Soldado Jéssica tinha procurado a Corregedoria da Polícia Militar, e declarado alguns ocorridos né, entre ela e o Coronel aí’
.

(16:24) Ao ser indagada se essas notícias que chegaram para a declarante faziam referência às notícias de possíveis cantadas, solicitações de favores sexuais, respondeu:
‘sim, as conversas que saíram eram nesse sentido sim, de vínculo afetivo sim’
.

(16:50) Ao ser indagada se a Soldado Jéssica e o Coronel Outo tiveram um relacionamento amoroso, respondeu:
‘não, não fiquei sabendo’
.

(17:49)
‘Mas os fatos seriam esses detalhes que o senhor pronunciou aí mesmo; que ele havia assediado, acho que por isso ela saiu até da região em que ela estava atuando, e que devido essa divergência que ocorreu entre eles aí;’
(...)
‘mas as conversas que ocorreram foram essas aí, que ocorreu tudo isso aí que o senhor está me passando’
.

(21:50) Ao ser indagada se a então Soldado Jéssica teria algum motivo para querer prejudicar o Coronel, respondeu:
‘não, não tenho contato com ela, eu não sei dizer. A única que ele (acusado) mencionou dela, foi isso que eu ouvi dele, que ela tinha problemas administrativos, e que ele poderia resolver esses problemas dela, mas se ela fosse alguma coisa dele’
. (termo de audiência acostado às fls. fls. 1149/1151-PDF)

Por sua vez, a testemunha de acusação
Cel. Marcio Thadeu da Silva Firme
, encarregado do IPM que apurou os fatos, assim declarou:

(34:00) Ao ser indagado acerca do teor do depoimento da então Soldado Jéssica, ainda que parcialmente, respondeu: (...)
‘que ela dizia que o então Tenente Coronel teria assediado, tentado tirar algum proveito dela, em função da sua atividade como comandante’
.

(35:10) Ao ser indagado se houve a necessidade de busca e apreensão dos aparelhos celulares das vítimas, respondeu:
‘não, não, foi por livre convencimento’
(termo de audiência acostado às fls. fls. 1149/1151-PDF)

O
Sd PM Maycon de Souza Pereira
, ao ser inquirido, também disse não ter presenciado os fatos, mas apenas ouvido boatos:

(02:35) perguntado se chegou a ver o acusado falando algo para a vítima Jéssica, respondeu que
‘não, nunca vi ele falando pessoalmente, não presenciei nada, só boatos que ele estava supostamente assediando ela, para ter algum interesse sexual com ela;’
(...)
‘porque ela tinha se envolvido numa situação lá, um crime, um boletim de ocorrência que foi registrado contra ela’
.

(02:56) Ao ser indagado se a Soldado estava respondendo a uma sindicância, respondeu:
‘isso’
.

(03:15) Ao ser indagado se essa sindicância teria a ver com essa situação, respondeu: (...)
‘que ele tipo queria, para ela ter alguma vantagem, para não ser prejudicada, ela tinha que fazer um favor para ele’
.

(04:35)
‘nunca vi nada concreto, uma mensagem, ou ele falando pra ela, ou ele jogando verde pra ela, ou indireta assim que eu possa presenciar, não’
(termo de audiência acostado às fls. fls. 1149/1151-PDF)

As testemunhas de defesa Sd PM Manoel da Cruz, Sd PM Danilo Santiago, Sd PM Ryan Barros e Sd PM Mirian Dias Abreu, declararam que nunca presenciaram nada a respeito dos fatos e que nunca viram comportamento diferente do Ten. Cel. Outo com relação a Sd PM Jéssica ou Sd PM Neiriane. Que o tratamento que presenciaram sempre foi profissional (consoante termos acostados às fls. 762/763 e 773/774-PDF).

Todavia a
Sd PM Mirian Dias Abreu
, disse que na época dos fatos era lotada em Porto Alegre do Norte-MT, mas constantemente deslocava para Vila Rica-MT em apoio ao INDEA, quando ficava alojada no quartel. Que em uma das vezes que esteve em Vila Rica (no mês de junho ou julho de 2016), em conversa com a
Sd PM Jéssica
, no quartel,
esta teria cogitado a possibilidade de ter um caso com o Ten. Cel. Outo para que ele pudesse lhe ajudar no processo disciplinar que ela respondia por tortura e cárcere privado
. Vejamos:

(02:30)
‘ela (Jéssica) falou assim: o que que cê acha, se eu tiver um caso com ele, será que ele me ajuda? Porque tá apertando demais pra mim’
; questionado se Jéssica tinha falado literalmente assim, respondeu:
‘literalmente, desse jeito’
.

(03:10) Perguntado se Jéssica chegou a relatar à testemunha sobre os assédios, respondeu que:
‘não, nunca’
.

(04:30) Perguntado se Jéssica chegou de mostrar à testemunha alguma mensagem encaminhada pelo Ten. Cel. Outo, respondeu que:
‘não, em momento algum’
.

(05:40)
‘nosso único papo foi isso aí mesmo, nessa vez que eu tava lá. Nunca mais a gente conversou’
.

(09:44) Perguntado se falou com o Ten. Cel. Outo sobre o comentário feito pela Sd Jéssica a respeito de ter um caso com ele, respondeu que
‘eu comentei esse assunto, eu falei bem assim: nossa a Jéssica tá tão, né, como se diz, preocupada, né, eufórica, que ela até comentou isso’ (...) ‘depois que tudo isso (denúncia de assédio) aconteceu, eu tava em Gaúcha do Norte-MT e ele me procurou e pediu pra mim formalizar aquilo que eu tinha dito (...) que ele ia precisar muito’
. (termo de audiência de fls. 773-PDF)

Em seu interrogatório o acusado nega as acusações e refuta as mensagens apresentadas pelas vítimas, alegando que teriam sido forjadas,
motivadas pelo desejo de transferência da região de Vila Rica
. Ademais, confirma que teve um relacionamento com a vítima Patrícia, porém que foi consensual. (termo de audiência de fls. 1149/1151-PDF)

O acusado colacionou aos autos o seu extrato de punições na PMMT, demonstrando não haver em sua ficha funcional qualquer punição por assédio ou perseguição. Além disso, anexou também várias declarações emitidas por militares do sexo feminino que trabalharam com o acusado ao longo da sua carreira, atestando que sempre foram tratadas com profissionalismo por ele (fls. 1199/1296-PDF).

Todavia, no caso dos autos,
o conteúdo probatório arrecadado não foi suficiente para comprovar a conduta imputada, qual seja, a prática do crime de concussão
. Em outras palavras, não há elementos suficientes a comprovar que o réu exigiu da vítima, Sd Jéssica, vantagem indevida em razão da função.

A palavra da vítima, em crimes como esse, merece uma maior atenção, porém não pode, por si só e exclusivamente, sustentar um édito condenatório, desapegado de outras provas testemunhas ou materiais a corroborar sua versão, porque seria um cheque em branco para as pessoas poderem incriminar e condenar outras sem critérios.

A esse respeito, note-se que as testemunhas ouvidas na instrução processual não presenciaram os fatos, apenas ouviram dizer, e somente ouviram após a formalização da denúncia pela vítima junto à Corregedoria da PMMT. Tais testemunhos também não podem sustentar a acusação. Veja-se a jurisprudência do STJ nesse sentido:

[...]

Ressalto que não se está a afirmar que o réu não tenha supostamente incorrido na prática delitiva praticada em face da ofendida, mas apenas que, no caso sub examine, decorrida a instrução processual, não foram acostados elementos probatórios suficientes para confirmar um decreto condenatório, porquanto impera dúvida razoável.

Neste viés, tem-se que as provas coligidas judicialmente são insuficientes a comprovar a conduta delitiva atribuída ao acusado, uma vez que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o policial militar denunciado tenha exigido, para si ou para outrem, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Jéssica Rodrigues Andrade.

[...]

Desta feita, não havendo certeza da autoria do acusado em relação ao crime de concussão perpetrado em desfavor da vítima Jéssica Rodrigues Andrade, impõe-se a absolvição do réu por insuficiência de provas, ante o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea ‘e’ do CPPM.

2. DO CRIME DE CONCUSSÃO EM FACE DA VÍTIMA PATRÍCIA SIMONE KRANZ CASSOL

Do mesmo modo, no que tange à efetiva prática do delito de concussão pelo sobredito acusado em face da vítima
Patrícia Simone Kranz Cassol
, tais elementos não se apresentam de forma inequívoca nos autos, inexistindo arcabouço probatório suficiente a uma condenação criminal.

Com efeito, tem-se que a autoria da infração penal não restou suficientemente elucidada no curso da instrução processual, não tendo sido possível a produção de prova judicial satisfatória para lastrear o segundo fato narrado na exordial acusatória.

Destarte, releva consignar que, conforme narrado na denúncia, em data não precisa, mas a partir do segundo semestre do ano de 2016, na região do 10o Comando Regional de Vila Rica/MT, o denunciado Ten. Cel. PM Joel Outo Matos exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima
Patrícia Simone Kranz
.

Ocorre que, após ampla instrução probatória,
não existe prova suficiente para a condenação do Policial Militar Ten. Cel. PM Joel Outo Matos pela prática do delito em epígrafe perpetrado em desfavor da ofendida Patrícia Simone Franz Cassol
.

Pelo contrário, o acusado nega, veementemente, a autoria delitiva atinente ao crime ora imputado. Embora a simples negativa de autoria não seja suficiente a ensejar a absolvição, no presente caso, não há qualquer testemunha direta a considerar que o acusado seja o autor do delito já mencionado.

Nesse sentido, apesar das informações contantes no depoimento da ofendida Patrícia Simone Franz Cassol colhido durante a fase inquisitorial (fls. 181/185-PDF), não há provas suficientes para a condenação.

Isso porque, a vítima Patrícia Simone Franz Cassol não fora localizada para ser inquirida em juízo, razão pela qual não foi possível confirmar suas alegações durante a instrução processual.

Aliás, nenhuma das testemunhas inquiridas no curso da persecutio criminis apresentaram indícios ou elementos suficientes a uma condenação penal, tendo em vista que não restou suficientemente demonstrado que o réu tenha exigido, para si ou para outrem, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Patrícia Simone Franz Cassol.

In casu, não há elementos nos autos capazes de indicar o réu como autor do crime perpetrado em desfavor da ofendida Patrícia Simone Kranz Cassol, vez que a vítima não fora localizada para esclarecer os fatos em juízo.

Assim sendo, verifica-se que as provas produzidas igualmente não foram suficientes a suscitar os elementos que constituem o tipo penal disposto no 305 do Código Penal Castrense, a embasar a condenação do denunciado em tela.

Aliás, não se está a afirmar que o réu não tenha supostamente incorrido na prática delitiva praticada em face da ofendida Patrícia Simone Kranz Cassol, mas apenas que, no caso sub examine, decorrida a instrução processual, não foram acostados elementos probatórios suficientes para confirmar um decreto condenatório, porquanto impera dúvida razoável.

Neste viés, tem-se que as provas coligidas judicialmente são insuficientes a comprovar a conduta delitiva atribuída ao acusado, uma vez que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o policial militar denunciado tenha exigido, para si ou para outrem, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Patrícia Simone Kranz Cassol.

[...]

Isto posto, na seara do direito penal vige o princípio da não culpabilidade, não havendo que se falar em presunção de autoria ou mesmo participação delitiva, sob pena de afronta a tão relevante princípio.

Desta feita, não havendo certeza da autoria do acusado em relação ao crime de concussão perpetrado em desfavor da vítima Patrícia Simone Kranz Cassol, impõe-se a absolvição do réu por insuficiência de provas, ante o princípio in dubio pro reo, ante o princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 439, alínea ‘e’ do CPPM.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da ação penal pública e
ABSOLVO
o réu
JOEL OUTO MATOS
da imputação da prática do crime de concussão em desfavor das pessoas de
Jéssica Rodrigues Andrade
e
Patrícia Simone Kranz Cassol
, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal Militar c/c art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto”.

O Ministério Público Estadual interpôs Recurso de Apelação, pretendendo a condenação de
Joel Outo Matos
pela prática do crime de concussão [art. 305 do CPM] perpetrado em desfavor da
SD PM Jéssica Rodrigues Andrade
.

O Recurso de Apelação foi distribuído à Terceira Câmara Criminal, sob o n. 0002339-90.2018.8.11.0042, ficando sob a Relatoria do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, foi julgado em 15 de dezembro de 2023 e foi, à unanimidade,
provido
.

Destaca-se inicialmente que o Tribunal de Justiça não está reexaminando os fatos, eis que julgou o recurso de apelação contra a sentença absolutória, ou seja, condenou o revisionando, podendo realizar uma análise do conjunto probatória em sede de revisão criminal.

Entretanto, após análise dos autos verifica-se que a única prova produzida é a versão da vítima,
SD PM JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE
.

Nada obstante as graves acusações feitas pela vítima, no sentido de que o revisionando teria feito exigências explícitas de vantagem sexual para ajudá-la na sindicância contra ela instaurada, no meu entendimento, não se extraem dos autos provas seguras e contundentes para autorizar a condenação.

Conquanto a vítima tenha mantido em juízo a versão apresentada na esfera inquisitorial, esta a acusação somente aforou após o indeferimento de seu pedido de transferência para outra cidade.

Não vislumbro nos autos a presença de provas seguras para a condenação, eis que baseada
única
e
exclusivamente
, na palavra da vítima.

Destaca-se o depoimento prestado em juízo pela testemunha de defesa,
SD PM MIRIAN DIAS ABREU
, segundo a qual,
“certa vez a vítima
SD PM Jéssica
, por estar bastante preocupada com seu processo administrativo, lhe perguntou o que achava se ela tivesse algum envolvimento amoroso com o réu se ele poderia ajudá-la em relação a seu processo –
‘se eu tivesse um ‘caso’ com ele, será que ele me ajuda, porque tá apertando demais pra mim’
(sic); respondendo que Jéssica não comentou sobre as condutas praticadas pelo recorrido, as quais teve conhecimento somente após a denúncia que ela formalizou na Corregedoria, época em que não trabalhava mais naquela localidade; bem como disse que chegou de comentar com o acusado que a Jéssica falou isso, ponderando, naquela ocasião, que ela disse no contexto de desespero pelo resultado do processo; e que ele pediu para ela prestar depoimento em seu favor. Outrossim, esclareceu que isso ocorreu no mês de junho ou julho de 2016”
[trechos do voto-condutor].

Ademais, se os fatos ocorreram desde julho de 2016, por qual razão a vítima somente os denunciou à Corregedoria vários meses depois? Por qual motivo a ofendida somente apresentou a denúncia depois de ter seu pedido de transferência negado?

Lado outro, em crimes dessa natureza, normalmente cometidos longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima é sobrelevada, sendo bastante para enervar a presunção de inocência. Contudo, devem-se conter outras provas, além de unicamente a palavra da vítima.

Neste contexto, a palavra da vítima isolada não encontra respaldo probatório. Assim, no meu entender, não está provada a existência do fato.

Por todo o exposto, em dissonância com o douto Relator, Desembargador Juvenal Pereira da Silva,
julgo procedente
a presente ação revisional para absolver o
Joel Outo Matos
da prática do crime de concussão (art. 305 do COM), por não visualizar provas a existência do fato para a condenação [art. 439,
a
, do CPPM, c.c. art. 386, inciso I do CPP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025